Tribunal: CARF
Processo: 16095.720132/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Nos casos de lançamento tributário por homologação, em tendo sido apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo rege-se pelo art. 173, I, do CTN, conforme decidido pelo STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC).
SUJEIÇÃO PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ART. 124, I, DO CTN.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por diversas pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com administração única, estrutura e atuação operacional comum e confusão patrimonial, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos limites estatutários de sua atuação, a teor do art. 135, III, do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos administradores que, consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de informações da relação jurídica estabelecida nas operações comerciais executadas dentro do grupo econômico, por meio de interposta pessoa jurídica, para obter os resultados decorrentes do fato gerador sonegado.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Nos casos de lançamento tributário por homologação, em tendo sido apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo rege-se pelo art. 173, I, do CTN, conforme decidido pelo STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS E NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
A ausência de cópia dos livros contábeis e fiscais protestada pelos Recorrentes, além de ter se mostrado fator limitador para que a autoridade tributária efetuasse o lançamento com base no Lucro Real, que teve de efetuá-lo pelo Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530, do RIR/99, mostra-se irrelevante como elemento de prova, por isso, sua ausência sequer pode ser considerada como indício de ofensa ao direito constitucional do contraditório e à ampla defesa, sobretudo quando o sujeito passivo que deu causa a pretensa nulidade.
Não se verifica preterição do direito de defesa pelo fato de a base de cálculo do lançamento ter como base as receitas auferidas pela autuada principal, obtidas a partir das notas fiscais eletrônicas, devidamente emitidas e armazenadas no Sped, que tem como uma das premissas jurídicas o não repúdio, isto é, as informações constantes nos documentos, devidamente certificados pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, da MP no 2.200, de 2001).
NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA.
No Direito pátrio vigora o princípio do pas de nullité sans grief, isto é, não há nulidade processual sem prejuízo. Incabível, portanto, a decretação de nulidade do processo administrativo quando inexistem evidências de que o extravio de parte dos autos tenha prejudicado, ainda que minimamente, a defesa do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720132/2015-74
ACÓRDÃO
1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA E RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Nos casos de lançamento tributário por homologação, em tendo sido
apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
rege-se pelo art. 173, I, do CTN, conforme decidido pelo STJ, no Recurso
Especial no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo,
art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo
CPC).
SUJEIÇÃO PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ART. 124, I, DO CTN.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por
diversas pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com
administração única, estrutura e atuação operacional comum e confusão
patrimonial, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista
no art. 124, I, do CTN.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir,
retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso
conhecimento da regra-matriz de incidência tributária, ou a correta
formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso
configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos limites
estatutários de sua atuação, a teor do art. 135, III, do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos administradores que,
consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação
de informações da relação jurídica estabelecida nas operações comerciais
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
2
executadas dentro do grupo econômico, por meio de interposta pessoa
jurídica, para obter os resultados decorrentes do fato gerador sonegado.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Nos casos de lançamento tributário por homologação, em tendo sido
apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
rege-se pelo art. 173, I, do CTN, conforme decidido pelo STJ, no Recurso
Especial no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo,
art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo
CPC).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE LIVROS CONTÁBEIS E
FISCAIS E NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
A ausência de cópia dos livros contábeis e fiscais protestada pelos
Recorrentes, além de ter se mostrado fator limitador para que a
autoridade tributária efetuasse o lançamento com base no Lucro Real, que
teve de efetuá-lo pelo Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530, do RIR/99,
mostra-se irrelevante como elemento de prova, por isso, sua ausência
sequer pode ser considerada como indício de ofensa ao direito
constitucional do contraditório e à ampla defesa, sobretudo quando o
sujeito passivo que deu causa a pretensa nulidade.
Não se verifica preterição do direito de defesa pelo fato de a base de
cálculo do lançamento ter como base as receitas auferidas pela autuada
principal, obtidas a partir das notas fiscais eletrônicas, devidamente
emitidas e armazenadas no Sped, que tem como uma das premissas
jurídicas o não repúdio, isto é, as informações constantes nos documentos,
devidamente certificados pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários (art. 10, § 1o, da MP no 2.200, de 2001).
NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA.
No Direito pátrio vigora o princípio do pas de nullité sans grief, isto é, não
há nulidade processual sem prejuízo. Incabível, portanto, a decretação de
nulidade do processo administrativo quando inexistem evidências de que o
extravio de parte dos autos tenha prejudicado, ainda que minimamente, a
defesa do sujeito passivo.

Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de
150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que
lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ06, que julgou improcedente a
impugnação dos responsáveis solidários Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda,
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum, em razão de chamamento ao polo
passivo da relação tributária decorrente de lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e
multa isolada pela não entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), no montante de R$
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
4
57.393.207,51, relativo aos anos-calendário 2010, 2011, 2012 e 2013, com imputação de multa
qualificada e agravada, no percentual de 225%.
2.

O lançamento, efetuado com base no lucro arbitrado (art. 530, III, do Decreto no
3.000, de 1999, RIR/99), a partir da receita conhecida, extraída das notas fiscais de venda, emitidas
por Reer Indústria de Plásticos Ltda, conforme Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades fiscais (TVF – fls. 69/85).
2.1.

Segundo a autoridade tributária, houve dissolução irregular da empresa, que não se
encontrava no seu domicílio fiscal, aplicando-se ao caso, a Súmula STJ no 435, de 2010, além disso,
que os titulares de direito são pessoas interpostas, que não tem capacidade econômica.
2.2.

Afirma ainda a fiscalização que a empresa Reer Indústria de Plásticos Ltda integra
um grupo econômico de fato, com confusão de patrimônios, atuante na área de plásticos,
composto por outras empresas e tendo como líder a empresa Dakhia Industria e Comércio de
Termoplásticos Ltda (CNPJ 02.650.047/0001-26), para tanto apresenta "RELATÓRIO FISCAL GRUPO
ECONÔMICO DAKHIA" (fls. 130/185) e "RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO"
(fls. 521/635). A administração da autuada era efetuada pela Dakhia, que efetuava as negociações
comerciais (vendas, autorização de descontos, cobrança, faturamento, emissão de notas fiscais,
emitindo cheques pré-assinados), que eram levadas a efeito pelos seus empregados e pelo seu
sócio-administrador. A estrutura do grupo econômico foi concebida para que as vendas, efetuadas
formalmente por empresas constituídas por interpostas pessoas, não fossem vinculadas à Dakhia,
isto é, para ocultar o real vendedor.
2.3.

O grupo econômico é liderado pela Dakhia e, além da autuada principal neste
processo, por Globoplast Industria e Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda (CNPJ
00.105.843/0001-52); Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda (CNPJ 01.403.100/0001-
21); e Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda (CNPJ 07.312.840/0001-39), responsabilizados
solidariamente com base no at. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
2.4.

Foram responsabilizados solidariamente ainda as seguintes pessoas físicas Rinaldo
Sumi (CPF 091.831.198-50); Paulo Fernandes Silva (CPF 054.434.398-04); e Márcio Paulo Baum
(CPF 003.518.378-09), em razão de serem os sócios-administradores de fato, nos termos do
art.135 do CTN.
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
5
3.

Após a primeira decisão de primeira instância, Acórdão DRJ no 09-60.820, sessão de
julgamento em 28.09.2016 (fls. 1.574/1.624), o sujeito passivo principal interpôs Recurso
Voluntário (fls. 1.684/1.767), da mesma forma procederam os responsáveis solidários Rinaldo
Sumi (fls. 1.770/1.814), Márcio Paulo Baum (fls. 1.817/1.856), e Paulo Fernandes Silva (fls.
1.859/1.897).
4.

Foi proferido por essa Turma o Acórdão no 1301-002.747, que, em sessão de
21.02.2018, determinou o retorno dos autos à DRJ/Juiz de Fora para que profira decisão
complementar, com as razões apresentadas pelos responsáveis solidários (fls. 1.921/1.935).
5.

No Acórdão no 09-066-724, sessão de 06.06.2018, a DRJ Juiz de Fora julgou
improcedente as impugnações de Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, Rinaldo
Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo Baum e declarar a revelia Globoplast Indústria e
Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda, Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda e
Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda (fls. 1.952/2.006).
6.

Contra essas decisões de primeira instância, o contribuinte e os responsáveis
solidários apresentaram Recurso Voluntário, que foi julgado por esta Turma. A decisão,
materializada no Acórdão no 1301-003.665, sessão de 23.01.2019, decidiu por negar provimento
ao recurso voluntário da Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, autuada principal e; por
maioria, negar provimento aos recursos voluntários de Dakhia Indústria e Comércio de
Termoplásticos Ltda e dos coobrigados Rinaldo Sumi, Marcio Paulo Baum e Paulo Fernandes Silva
(fls. 2.103/2.139).
7.

O sujeito passivo opôs Embargos de Declaração (fls. 2.392/2.396), sem, no entanto,
apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os embargos foram
rejeitados, conforme Despacho de Admissibilidade (fls. 2.492/2.495).
8.

Foram apresentados Recursos Especiais pela autuada principal (fls. 2.736/2.796),
por Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda (fls. 2.685/2.735) e por Dakhia Indústria e
Comércio de Termoplásticos Ltda, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo Baum (fls.
2.403/2.427).
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
6
9.

Os Recursos Especiais de Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda e
Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda não foram conhecidos, por intempestivos, e os
demais foram negados, conforme Despacho de Admissibilidade (fls. 2.800/2.809).
10.

A autuada impetrou Agravo quando ao não conhecimento do Recurso Especial (fls.
2.850/2.885), que não foi conhecido, conforme Despacho (fls. 2.888/2.889). Por sua vez, Dakhia
Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo
Baum também interpuseram Agravo contra o despacho de não seguimento do Recurso Especial
(fls. 2.893/2.902). Em Despacho, a Presidente da 1a Seção de Julgamento não conheceu o agravo
de Rinaldo Sumi e de Marcio Paulo Baum e rejeitou o agravo de Dakhia Indústria e Comércio de
Termoplásticos Ltda. e de Paulo Fernandes Silva (fls. 2.907/2.913).
11.

Consta no presente processo decisão judicial (Mandado de Segurança no 5001724-
27.2017.4.03.6114, pedido para que fossem devolvidos os prazos processuais concernentes às
defesas administrativas dos impetrantes: Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda,
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva; e Márcio Paulo Baum. Destaca-se trecho da decisão do TRF
3a Região Fiscal (fls. 2.934/2.977):
No que concerne aos processos administrativos nos quais os apelantes já foram
definidos como responsáveis tributários pelos créditos que o fisco é titular, a r.
sentença combatida é hialina em permitir o acesso àqueles, mesmo que seja em
meio físico, por inexistência de ferramenta no sistema informatizado que não
permita o acesso aos responsáveis que foram incluídos posteriormente no
procedimento administrativo.
No que se refere à devolução dos prazos, razão assiste aos ora apelantes, sendo
certo que em relação aos processos em que façam parte e que não lhe foi
franqueado o direito à ampla defesa e ao contraditório, os prazos devem ser
restituídos.
Sedimente-se que apenas aos processos em que os apelantes forem partes, bem
como em relação às decisões posteriores ao momento em que lhe foram (sic)
atribuída responsabilidade na via administrativa.
12.

A partir da decisão judicial, Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda,
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva; e Márcio Paulo Baum apresentaram nova impugnação (fls.
3.463/3.519), contra os Autos de Infração de IRPJ, de CSLL, de Cofins e de PIS/Pasep e multa pela
não entrega da ECD (fls. 636/767), que em suma defenderam não haver nos autos provas para
imputar a responsabilidade solidária. Em especial, aduziram, em preliminar, inexistir os elementos
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
7
indispensáveis, previstos no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, e art. 3o, I e II, da Lei no 9.784,
de 1999; que houve irregularidades no procedimento, tais como o fato de a fiscalização ao não
atender pedidos de dilação de prazo; e de formalização do processo. Quanto ao mérito, que houve
decadência; que inexiste prova de grupo econômico de fato; que descabe a multa pela não
entrega da ECD.
13.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, Acórdão no 106-022.968 (fls.
3.522/3.593). Preliminarmente, afastou as arguições de nulidade sobre o lançamento, por fastar a
alegação de decadência, pois a ciência do lançamento em 20.10.2025; por mante a relação de
solidariedade de Dakhia, com base no art. 124, I, do CTN, e por manter a solidariedade dos sócios,
com base no art. 135, III, do CTN. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. REQUISITOS.
Cumpridos os requisitos previstos no decreto que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal para a lavratura dos autos de infração e observados, quanto a
estes, os procedimentos administrativos de que trata o Código Tributário
Nacional, não há que se falar em nulidade dos lançamentos.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
É válida a intimação por edital, endereçada para empresa declarada inapta.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público,
cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
8
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. IRPJ E REFLEXOS.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de
pagamentos ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
desloca-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do
CTN. A decadência se reporta ao lançamento realizado que, no caso, foi
definitivamente constituído, através de decisão definitiva na esfera
administrativa, e não redirecionamento à responsável solidário.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas jurídicas integrantes
do mesmo grupo econômico que são administradas pelos sócios de fato, como se
uma única empresa fossem, com a caracterização de confusão patrimonial e da
fraude com intuito de frustrar eventual cobrança de créditos tributários.
SÓCIOS ADMINISTRADORES. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E
CONTRATO SOCIAL. CRÉDITOS RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
O sócio administrador é solidariamente responsável pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE.
As sociedades empresárias partícipes de comprovado grupo econômico de fato
são solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, dados seus interesses
comuns na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
O lucro será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro
Caixa, na hipótese de optante pelo regime de lucro presumido.
LUCRO ARBITRADO. RECEITA DA ATIVIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
9
Receitas obtidas na atividade da empresa e não escrituradas/declaradas
constituem receitas omitidas ao Fisco.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
14.

Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes
Silva; e Márcio Paulo Baum apresentaram Recurso Voluntário em conjunto (fls. 3.622/3.711 e
3.723/3.812), onde alegam em preliminar nulidade da r. Decisão: (i) por ter desconsiderado a
ordem judicial, que insiste em emitir julgamento com base em decisões administrativas proferidas
antes do ingresso das defesas administrativas dos Recorrentes, além de tentar limitar a sua
defesa; (ii) por ser dissociada dos argumentos defensivos; nulidade do lançamento, (i) que não
observou o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que não estão instruídos com cópia da DIPJ, GIA
e notas fiscais que serviram de base para determinar a receita, mas mera planilha e que o
lançamento afronta os princípios constitucionais tributários (ii) que a Fiscalização desconsiderou o
pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documentação efetuado pela autuada
principal e contém vícios nas emissões de editais; (iii) que a autoridade escolheu livremente os
responsáveis solidários e poupou os sócios das empresas autuadas; (iv) que o acesso aos dados do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) foram quebrados indevidamente, aduz que o art. 5o
do Decreto no 3.724, de 2001, determina que os dados devem integrar o processo administrativo
fiscal e que a o art. 5o da Portaria RFB no 2.344, de 2011, determina ser infração funcional acessar
dados de forma imotivada. Decadência, alega que em decorrência de decisão judicial, a ciência do
lançamento ocorreu em 01.10.2021 e, portanto, teria decaído o lançamento. Quanto ao mérito, (i)
que não há comprovação de grupo econômico, pois a Reer Indústria de Plásticos Ltda é
absolutamente desconhecida por parte dos Recorrentes; que não há nos autos uma única despesa
de Dakhia ou de seus sócios pagas por Reer; que não há utilização de mesmos telefones,
funcionários ou mesma estrutura administrativa; que sequer foi emitida Requisição de
Movimentação Financeira (RMF) para identificar os beneficiários; que nenhum dos sócios da Reer
foram intimados pela Fiscalização; (ii) que o responsável solidário Rinaldo Sumi, adquiriu imóveis
no valor de R$ 3.162.714,14, a prazo, declarados ao Fisco e que tais imóveis não representam um
por cento do faturamento dos contribuintes; que o Recorrente Rinaldo Sumi, consultou seu
devedor, Reinaldo Pavone, sócio da autuada principal, acerca de pagamentos que precisava
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
10
realizar e foi orientado à fornecer os dados das contas destinatárias de pagamentos; (iii) que não
há no processo um único documento que vincule Dakhia e seus sócios ou que sejam
administradores da Reer Indústria de Plásticos Ltda; (iv) pugna sejam aplicadas aos Recorrentes as
conclusões da relatora que restou vencida no Acórdão no 1301-003.665, que entendeu por afastar
a responsabilidade solidária de Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda. Recorrem ao
Pacto de San José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 1992, em relação aos direitos e garantias
do acusado e sobre a presunção de inocência. Ao final, pugnam pelo cancelamento da autuação e
exclusão dos Recorrentes do polo passivo.
15.

Registre-se que a decisão judicial se refere exclusivamente aos responsáveis
solidários, impetrantes do mandado de segurança, em sentido contrário, o Acórdão no 1301-
003.665, que negou provimento ao recurso voluntário de Reer Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda e sobre qual o Recurso Especial não foi admitido, tornou-se definitivo, nos termos do art.421
do PAF.
16.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
17.

A Recorrente Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, foi intimada da
decisão proferida pela DRJ em 06.09.2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (fls. 3.618), Rinaldo Sumi, em 06.09.2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (fls. 3.615), Márcio Paulo Baum, em 19.09.2022, conforme Aviso de Recebimento (fls.
3.619) e Paulo Fernandes Silva em 06.09.2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 3828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
11
Mensagem (fls. 3.616). Dessa forma, o Recurso Voluntário interposto em 19.09.2022, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 3.621), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade de lançamento
18.

Os Recorrentes alegam em preliminar nulidade do lançamento em razão de (i) não
ter observado o art. 9o do PAF, em razão de os autos não estarem instruídos com cópia da DIPJ,
GIA e com as notas fiscais que serviram de base para determinar a receita, mas mera planilha e
que o lançamento afronta os princípios constitucionais tributários; (ii) que a Fiscalização
desconsiderou o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documentação efetuado
pela autuada principal e , não obstante, o comparecimento pessoal do sócio da autuada principal,
a Fiscalização prosseguiu emitindo intimações via edital; (iii) que a autoridade escolheu livremente
os responsáveis solidários e poupou os sócios das empresas autuadas; (iv) que o acesso aos dados
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) foram quebrados indevidamente, aduz que o art.
5o do Decreto no 3.724, de 2001, determina que os dados devem integrar o processo
administrativo fiscal e que a o art. 5o da Portaria RFB no 2.344, de 2011, determina ser infração
funcional acessar dados de forma imotivada.

a) Ausência de cópia de DIPJ, GIA e Notas Fiscais
19.

Os Recorrentes alegam nulidade do lançamento em razão de que os autos não
estão instruídos com cópia da DIPJ, GIA e com as notas fiscais, que serviram de base para
determinar a receita, mas instruído com mera planilha. Que o lançamento afronta o art. 9o2 do
Decreto no 70.235, de 1972, e o art. 3o, I e II, da Lei no 9.7843, de 1999.

2 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação
ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
12
20.

A r. Decisão afastou a alegação de nulidade pois a DIPJ foi utilizada apenas para
identificar o regime de tributação adotado pela autuada (Lucro Presumido). Sobre a GIA, suas
informações foram utilizadas exclusivamente para as competências de janeiro e fevereiro de 2010
e estão acostadas aos autos (fls. 86/87).
21.

Infere-se que a alegação de nulidade dos Recorrentes diz respeito à eventual
cerceamento do direito de defesa, que ensejaria nulidade, nos termos do art. 594, II, do PAF.
22.

Sobre a ausência de cópia das notas fiscais, talvez por desconhecimento dos
Recorrentes, registre-se que esses documentos são nato digitais, isto é, gerados, assinados
digitalmente e validados pela Secretaria de Estado da Fazenda, e armazenados no Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED), sendo absolutamente desnecessário do ponto de vista jurídico a
impressão e posterior digitalização dos das imagens nos autos, quando as informações são
emitidas a partir do SPED e não há incidente de falsidade quando ao referido relatório.

§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que formalizados por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em
decorrência de fiscalização relacionada a regime especial unificado de arrecadação de tributos, poderão conter
lançamento único para todos os tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

3 Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam
assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações;
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos
autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente;
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.
4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
13
23.

Destaca-se que o lançamento se deu pelo Lucro Arbitrado, nos termos do art. 5305,
do RIR/99 e, em razão de ser a receita conhecida, pela emissão das notas fiscais eletrônicas, o
lançamento do IRPJ e dos tributos reflexos, se deu com base art. 5326, do RIR/99.
24.

Não se verifica preterição do direito de defesa pelo fato de a base de cálculo do
lançamento ter como base as receitas auferidas pela autuada principal, obtidas a partir das notas
fiscais eletrônicas, devidamente emitidas e armazenadas no Sped, que tem como uma das
premissas jurídicas o não repúdio, isto é, as informações constantes nos documentos,
devidamente certificados pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários
(art. 107, § 1o, da MP no 2.200, de 2001).

b) Ausência de prorrogação de prazo demandado e folhas em branco
25.

Aduzem os Recorrentes nulidade do lançamento em razão de que a Fiscalização
desconsiderou o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documentação efetuado
pela autuada principal e, não obstante o comparecimento pessoal do sócio da autuada principal, a
Fiscalização prosseguiu emitindo intimações via edital.

5 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade
separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
6 Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita
bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
7 Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de
que trata esta Medida Provisória.
§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131
da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.
§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e
integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
14
26.

Sobre a reiteração do pedido de prorrogação para atendimento de intimação, em
razão de estar impossibilitada de entregar os documentos demandados pela Fiscalização, e de que
os documentos entregues foram desconsiderados e sequer juntados aos autos tal fato, ou, ainda,
sobre eventual ausência de representação para fins de baixa por inaptidão da autuada principal,
registre-se que esses fatos não têm relevância para o presente lançamento.
27.

Convém destacar, mais uma vez, que o lançamento foi efetuado com base no lucro
arbitrado, de tal forma que, uma vez válido o critério de arbitramento com base na receita
conhecida, a prova necessária é a demonstração de o sujeito passivo ter auferido receita e do
respectivo quantum.
28.

Os Recorrentes alegam ser inválidas as intimações via edital da autuada, visto o
comparecimento pessoal do sócio da autuada principal.
29.

Consta nos autos que a autuada, após ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, não foi localizada no endereço declarado à Administração Tributária, fato que
impossibilitou a ciência dos atos processuais pessoalmente ou por correspondência. A declaração
de inaptidão foi materializada com a edição do Ato Declaratório Executivo no 33, autuado no PAF
no 16095.720092/2013-07.
30.

Dessa forma, sendo improfícuos um dos meios de ciência real, os atos processuais
podem ser comunicados via edital, nos termos do art. 23, § 1o8, do PAF, sem que se verifique
qualquer vício ou cerceamento ao direito de defesa.
31.

O motivo que resultou na declaração de inaptidão foi causado pela autuada
principal, isto é, ainda que houvesse irregularidades, incorreções ou omissões, desde que não se

8 Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
15
enquadrem no art. 59 do PAF, elas não importam nulidade do lançamento, em especial quando é
o contribuinte é que lhes deu causa, nos termos do art. 609 do PAF.

c) Escolha dos responsáveis solidários
32.

Os Recorrentes afirmam que a autoridade lançadora escolheu livremente os
responsáveis solidários e poupou os sócios das empresas autuadas. Observa-se que a insurgência
ser refere à não inclusão dos sócios formais da autuada principal.
33.

Sobre esse argumento, a autoridade julgadora de primeira instância afirmou que
não há razão para a defesa argumentar a ausência de terceiras pessoas no polo passivo da relação
tributária.
34.

Assiste razão à autoridade julgadora.
35.

Além disso, como se verifica no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais, a conclusão da autoridade lançadora, ratificada pela r. Decisão, é que os
sócios da autuada principal nada mais eram do que interpostas pessoas dos reais sócios, Rinaldo
Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum, ou seja, seria não apenas um verdadeiro
contrassenso trazer para o polo passivo da relação tributária as interpostas pessoas, mas um ato
contra lei responsabilizar quem sequer exerce efetivamente as funções de diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica.

d) Quebra de sigilo
36.

Ainda quanto à nulidade do lançamento, os Recorrentes entendem que que o
acesso aos dados do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) foram quebrados
indevidamente, aduz que o art. 5o do Decreto no 3.724, de 2001, determina que os dados devem
integrar o processo administrativo fiscal e que a o art. 5o da Portaria RFB no 2.344, de 2011,
determina ser infração funcional acessar dados de forma imotivada.

9 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
16
37.

A autoridade julgadora, com fundamento art. 9o, § 2o, da IN RFB no 1.77410, de 2017
(atual art. 10, § 2o, da IN RFB no 2.003, de 2021), decidiu que o acesso à Escrituração Contábil-
Digital (ECD), por fazer parte do Sped, pode ser acessada quando houver procedimento de
fiscalização, como é o caso em tela.
38.

Há um equívoco no entendimento dos Recorrentes referir o art. 5o do Decreto no
3.724, de 2001, como norma a ser observada para acesso de dados do Sped. O Decreto no 3.724,
de 2001, regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, isto é, disciplina o acesso e
uso pela RFB das informações e operações realizadas em instituições financeiras.
39.

Por conseguinte, não há de se falar na hipótese prevista no art. 5o da Portaria RFB
no 2.34411, de 2011, que determina ser infração funcional acessar dados de forma imotivada. Mais
do que isso, o acesso dos dados pela Fiscalização, necessários para comprovar a infração que
resultou no lançamento de ofício são motivados, pois não se concebe o exercício do ato de
lançamento sem o acesso de informações protegidas pelo sigilo fiscal, disciplinado pelo art. 19812
do CTN.

10. Art. 9o Os usuários do Sped a que se referem os incisos I, II e III do art. 3o do Decreto no 6.022, de 2007, terão
acesso às informações relativas à ECD disponíveis no ambiente nacional do Sped.
[...]
§ 2o Para realizar o acesso na modalidade integral o usuário do Sped deverá ter iniciado procedimento fiscal dirigido à
pessoa jurídica titular da ECD ou que tenha por objeto fato a ela relacionado.

11 Art. 5o Configura infração do servidor aos deveres funcionais de exercer com zelo e dedicação as atribuições do
cargo e de observar normas legais e regulamentares, nos termos do art. 116, incisos I e III, da Lei No 8.112, de 1990,
sem prejuízo da responsabilidade penal e civil cabível, na forma dos arts. 121 a 125 daquela Lei, se o fato não
configurar infração mais grave:
I - não proceder com o devido cuidado na guarda e utilização de sua senha ou emprestá-la a outro servidor, ainda que
habilitado;
II - acessar imotivadamente sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil que contenham
informações protegidas por sigilo fiscal, observado o disposto no art. 4o.
12 Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de
seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo
ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes: (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a
instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o
sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo
regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize
a transferência e assegure a preservação do sigilo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
I – representações fiscais para fins penais; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
17
40.

Observe-se que os fatos alegados pela Recorrente como nulidade do lançamento,
além de não guardarem relação direta com o lançamento, que foi efetuado com base no lucro
arbitrado a partir da receita conhecida, não causaram qualquer prejuízo para que o processo de
exigência cumpra sua finalidade.
41.

Há precedentes do CARF nesse sentido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1995, 1996
NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA.
No Direito pátrio vigora o princípio do pas de nullité sans grief, isto é, não há
nulidade processual sem prejuízo. Incabível, portanto, a decretação de nulidade
do processo administrativo quando inexistem evidências de que o extravio de
parte dos autos tenha prejudicado, ainda que minimamente, a defesa do sujeito
passivo.
(Acórdão no 9101-002.423, Relatora Nathalia Correia Pompeu, sessão de
18.08.2016)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CIÊNCIA. MANDATÁRIO. OUTORGA DE
PODERES POR APENAS UM DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. VALIDADE.
É válida a intimação do lançamento tributário assinada pessoalmente por
mandatário, ainda que a outorga de poderes se dê por instrumento
assinado por apenas um dos sócios da pessoa jurídica, quando este sócio é
representante legal e preposto da pessoa jurídica perante a Receita Federal
e não resta demonstrado prejuízo à defesa do sujeito passivo.
(Acórdão no 9101-005.050, Relatora Edeli Pereira Bessa, sessão de 05.08.2020)

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
III - parcelamento ou moratória; e (Redação dada pela Lei Complementar no 187, de 2021)
IV - incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei Complementar no 187, de 2021)
§ 4o Sem prejuízo do disposto no art. 197, a administração tributária poderá requisitar informações cadastrais e
patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados, que, inclusive por
obrigação legal, operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos. (Incluído pela Lei
Complementar no 208, de 2024)
§ 5o Independentemente da requisição prevista no § 4o deste artigo, os órgãos e as entidades da administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes colaborarão com a administração tributária visando ao
compartilhamento de bases de dados de natureza cadastral e patrimonial de seus administrados e supervisionados.
(Incluído pela Lei Complementar no 208, de 2024)
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
18
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e
da ampla defesa, não gera nulidade do ato de lançamento. Precedentes do TRF3,
do STJ e do STF.
(Acórdão no 9101-002.756, Relator Rafael Vidal de Araújo, sessão de 04.04.2017)
42.

Em razão do exposto, rejeita-se as preliminares de nulidade do lançamento.

Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
43.

Os Recorrentes alegam também nulidade da r. decisão por ter desconsiderado a
ordem judicial, ao insistir em emitir julgamento com base em decisões administrativas proferidas
antes do ingresso das defesas administrativas dos Recorrentes e por entender que está dissociada
dos argumentos trazidos na impugnação. Aduzem que o Acórdão não observa a Portaria ME no
340, de 2020, que determina que o julgador deve ser imparcial, observar o devido processo legal e
cumprir as disposições legais, pois no seu entendimento a r. Decisão se esforça para manter o
trabalho fiscal.
44.

Para justificar sua posição, exemplifica que a decisão atacada incorreu em erro ao
afirmar que a existência de procedimento de fiscalização autoriza o acesso ao Sped e de que seria
necessária a autorização por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
Outros exemplos são o fato de a r. Decisão não ter justificado a não inclusão dos sócios formais no
polo passivo da relação tributária ou por não ter declarado a nulidade do lançamento por não ter
acatado a nulidade em razão da não resposta ao pedido de dilação de prazo efetuada pela
autuada.
46.

A acusação dos Recorrentes de que a autoridade julgadora é imparcial é grave, mas,
ao se analisar os motivos da infundada acusação, verifica-se que ela decorre do fato do não
acatamento das suas razões.
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
19
47.

Os exemplos citados pelos Recorrentes foram também rechaçados neste voto por
absoluta ausência de razão nos argumentos trazidos no Recurso Voluntário.
48.

Ao que parece, os Recorrentes, ao fazerem alusão do princípio do devido processo
legal, entendem que tal norma de integração só é observada quando a decisão lhes é favorável,
hipótese que sequer é razoável.
49.

Outro aspecto trazido pelos Recorrentes para justificar nulidade da r. Decisão é o
fato de a autoridade julgadora ter se valido das razões de decidir utilizadas nos dois Acórdãos
proferidos pela DRJ neste processo (Acórdão DRJ no 09-60.820, de 28.09.2016, e Acórdão DRJ no
09-066-724, de 06.06.2018).
50.

A utilização de razões que motivam a decisão em um processo administrativo pode
se consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores decisões ou
pareceres, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.78413, de 1999.
51.

Importante registrar que os fatos que motivaram o lançamento e a
responsabilização solidária antes e depois da interposição da ação judicial são os mesmos, além
disso, como consignado na r. Decisão, as impugnações apresentadas pelos Recorrentes (fls.
1.401/1.430, 1.022/1.052, 1.163/1.192 e 885/914) traziam na essência os mesmos argumentos
trazidos na terceira impugnação (fls. 3.463/3.519). Ora, se os fatos que motivaram o lançamento e
os argumentos trazidos nas três impugnações são os mesmos, não há qualquer impedimento de a
r. Decisão se valer dos argumentos deduzidos nos dois primeiros acórdãos proferidos neste
processo pela DRJ.
52.

Por não visualizar qualquer vício na r. Decisão, rejeita-se a alegação de nulidade.

Decadência
53.

Os Recorrentes defendem que, em decorrência de decisão judicial, a ciência do
lançamento ocorreu validamente apenas em 07.10.2021 e, portanto, teria decaído o lançamento.

13 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato. [...]
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
20
54.

Não assiste razão aos Recorrentes.
55.

Conforme relatado, a decisão que restou definitiva no Mandado de Segurança no
5001724-27.2017.4.03.6114, um dos pedidos foi o de devolver os prazos processuais concernentes
às defesas administrativas dos impetrantes: Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda,
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva; e Márcio Paulo Baum, todavia a decisão que transitou em
julgado foi expressa em consignar que de que não se está a anular o ato de ciência do lançamento,
mas de franquear o acesso integral ao processo, mesmo que seja em meio físico, por inexistência
de ferramenta no sistema informatizado e de restituir o prazo para apresentação da impugnação.
Destaca-se trecho da decisão do TRF 3a Região Fiscal (fls. 2.934/2.977):
No que concerne aos processos administrativos nos quais os apelantes já foram
definidos como responsáveis tributários pelos créditos que o fisco é titular, a r.
sentença combatida é hialina em permitir o acesso àqueles, mesmo que seja em
meio físico, por inexistência de ferramenta no sistema informatizado que não
permita o acesso aos responsáveis que foram incluídos posteriormente no
procedimento administrativo.
No que se refere à devolução dos prazos, razão assiste aos ora apelantes, sendo
certo que em relação aos processos em que façam parte e que não lhe foi
franqueado o direito à ampla defesa e ao contraditório, os prazos devem ser
restituídos.
Sedimente-se que apenas aos processos em que os apelantes forem partes, bem
como em relação às decisões posteriores ao momento em que lhe foram (sic)
atribuída responsabilidade na via administrativa.
56.

As decisões judiciais, sentença e acórdão do TRF 3a Região, visam assegurar aos
impetrantes o direito ao contraditório e ampla defesa em relação aos processos administrativos
em que figuram como responsáveis solidários, dados que contra eles havia notificação válida
sobre o lançamento, que ora se discute. Em outras palavras, a decisão judicial se referia a
devolução de prazo processual para apresentar impugnação a partir do recebimento de cópia do
processo, nada se referiu à perfectibilização do lançamento, que se dá com a ciência.
57.

O período mais antigo que se refere o lançamento é janeiro de 2010 e os
responsáveis solidários foram notificados do lançamento fiscal em 20.10.2015:
a) Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda (fls. 1.450);
b) Rinaldo Sumi (fls. 1.467);
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
21
c) Paulo Fernandes Silva (fls. 1.471); e
d) Márcio Paulo Baum (fls. 1.475).
58.
A r. Decisão entendeu que em razão da ocorrência de dolo na arquitetura
implementada pelo grupo econômico de fato, que ensejou inclusive a qualificação da multa, o
prazo para constituição do lançamento deve observar o art. 17314, I, do CTN.
59.

O STJ, apreciando o Recurso Especial no 973.733/SC, sessão de julgamento
12.08.2009, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de
Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC), pacificou a questão com a seguinte decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do

14 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
22
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed.,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito
Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). (g.n.)
60.

Nessa mesma linha, o CARF já firmou entendimento de que o art. 173, I, do CTN, se
aplica aos casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
61.

Após a decisão do STJ, no RESP no 973.733/SC, no caso de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, quando houver dolo, fraude
ou simulação.
62.

Como será analisado adiante, no tópico sobre multa qualificada, a autuada
principal, juntamente com outras as empresas operacionais, principalmente sob liderança da
Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, formaram verdadeiro grupo econômico
informal, que realizou operações mercantis formalmente em nome da autuada principal com
intuito de esconder a real responsável pelas operações (Dakhia).
63.

Ressalte-se ainda, que os sócios formais da autuada principal eram interpostas
pessoas dos verdadeiros beneficiários do esquema formado para evadir tributos, as pessoas físicas
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum.
64.

Assim, afasta-se a alegação de decadência.

Mérito
65.

Com relação ao mérito, os Recorrentes alegam (i) que não há comprovação de
grupo econômico, (ii) que os imóveis adquiridos pelo responsável solidário Rinaldo Sumi foram
declarados ao Fisco e não representam um por cento do faturamento dos contribuintes e se
destinavam a extinguir dívida com o Reinaldo Pavone, sócio da autuada principal e que não há no
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
23
processo um único documento que vincule Dakhia e seus sócios ou que sejam administradores da
autuada, nesse sentido, pugnam sejam aplicadas aos Recorrentes as conclusões da relatora que
restou vencida no Acórdão no 1301-003.665, que entendeu por afastar a responsabilidade
solidária de Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, por fim, (iv) recorrem ao Pacto
de San José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 1992, em relação aos direitos e garantias do
acusado e sobre a presunção de inocência.

a) Grupo econômico de fato e art. 124, I, do CTN
66.

O principal argumento dos Recorrentes que não há comprovação de grupo
econômico, pois a autuada principal (Reer) possui administração própria, que sequer foi emitida
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) para identificar os beneficiários.
67.

A Fiscalização constatou, após realização de diligências em terceiras empresas, que
as operações das empresas tidas como operacionais, eram interpostas empresas, da empresa
líder, Dakhia. Destaca-se o seguinte trecho do Relatório Fiscal:
“[...]
A empresa Dakhia promove a administração da empresa Reer realizando vendas,
autorizando descontos, cobrança, faturamento, emitindo cartas de correção da
NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo operado por empregados e pelo sócio-
administrador da empresa Dakhia.
Há uma confusão patrimonial entre as empresas já que a empresa Reer paga
despesas da empresa Dakhia como também dos proprietários desta última, entre
outros atos discriminados no “RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO DAKHIA” e
no “RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO”, anexos.
Assim, apesar da Dakhia ser a fornecedora de fato, seriam as empresas
intermediárias do grupo econômico, constituídas por interpostas pessoas físicas
(laranjas) sem capacidade econômica, entre elas a empresa Reer, que assumiram
o papel de vendedoras, emitindo os documentos fiscais e desvinculado a empresa
Dakhia de tais operações e da consequente tributação.
Nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela empresa
Dakhia que ocultaria grande parte de seu faturamento ao vender suas
mercadorias por empresas intermediárias, em entre elas a empresa Reer.”

68.

Importante destacar o Relatório Fiscal Grupo Econômico – Dakhia (fls. 130/185):
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
24
Durante os trabalhos de fiscalizações e diligências realizadas em diversas
empresas conforme abaixo relacionado, incluindo também tomadas de Termos de
Declaração de pessoas físicas, foi identificado a existência de um Grupo
Econômico
de
Fato
caracterizado,
principalmente,
pelo
fornecimento
termoplásticos às indústrias de diversos estados da federação, por meio da
utilização de empresas Noteiras que emitem as notas fiscais frias e empresas
Intermediárias que “vendem” os produtos no mercado.
As Empresas/Pessoas Físicas fiscalizadas/diligenciadas e respectivos MPF-
Mandado de Procedimento Fiscal foram as seguintes:

Consultando nossos sistemas da RFB, inclusive Nota Fiscal Eletrônica, constatamos
a existência de mais Empresas envolvidas na qualidade de Noteiras, porém não
foram abertos MPFs de Diligência pelo fato das mesmas encontrarem-se com sua
situação cadastral “BAIXADA” ou “SUSPENSA”
Resumidamente, verificamos que:
- As operações mercantis, assim como o Grupo Econômico, são coordenadas pela
empresa DAKHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA, CNPJ
02.650.047/0001-26.
- As empresas Noteiras se sucedem umas às outras, caracterizando-se por uma
existência curta e pelo quadro societário composto por interpostas pessoas
(“laranjas”), usadas para esconder operações irregulares e os verdadeiros
beneficiários reais (donos do negócio).
- As empresas Intermediárias são utilizadas pela empresa líder Dakhia para
realizar vendas ao mercado.
O Grupo Econômico de fato é constituído pela Dakhia ( Real Beneficiária ) e pelas
empresas Noterias e Intermediárias abaixo relacionadas. Doravante, passaremos
a utilizar a denominação GRUPO-DAKHIA quando nos referirmos ao Grupo
Econômico controlado pela Dakhia.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
25
Intermediárias:
1) Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda – CNPJ 01.403.100/0001-21;
2) Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda – CNPJ 08.816.633/0001-84;
3) Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda – CNPJ 07.312.840/0001-39, e
4) Globalplast Indústria e Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda ME – CNPJ
00.105.843/0001-52.
Noteiras:
1) Novoplast Comercial Termoplast Ltda;
2) Antônio Maurício de Freitas Bairão EPP;
3) JP Comércio de Produtos Termoplásticos Eirelli;
4) Haddad & Mayer Consultoria Gestão Empresarial Ltda;
5) Dover Plástic Produtos Termoplásticos Ltda;
6) Plásticos Cris Consultoria Gestão Empresarial Ltda ME;
7) Cellstyle Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda ME;
8) Houseware Importação Exportação e Comércio Ltda EPP, e
9) Krhauhiller Comércio de Plásticos Ltda.
Em outro tópico mais a frente deste Relatório Fiscal, analisaremos com mais
detalhes cada Empresa Noteira e cada Intermediária.
2 – DO MODUS OPERANDI
Em que pese o número de empresas envolvidas, o modus operandi de evasão
fiscal é simples. Em suma, a empresa Dakhia realiza de fato as operações
mercantis de venda aos clientes (indústrias), mas os documentos fiscais e
bancários relativos a tais operações são das empresas Intermediárias
Polichemicals, Globoplast, Reer e Cotermo.
Dessa forma, a Dakhia em nada se vincula a tais operações para os efeitos fiscais e
os responsáveis são as empresas constituídas por interpostas pessoas físicas
(“laranjas”), sem capacidade econômica. Cabe acrescentar que a Dakhia apura seu
IRPJ pela sistemática do Lucro Presumido, somente oferecendo à tributação os
valores efetivamente recebidos.
Assim, em uma eventual fiscalização da Receita Federal, os tributos devidos são
constituídos em nome das empresas Intermediárias e não sobre a empresa que de
fato negocia e vende – a Dakhia.
Nunca é demais ressaltar que a DAKHIA declarava como sendo receitas de sua
atividade apenas 5,59% do valor total de vendas do Grupo, assim, se
eventualmente houvesse uma fiscalização na empresa, o Fisco não identificaria
irregularidades na medida que seus recolhimentos eram compatíveis com as
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
26
notas fiscais emitidas, omitindo assim 95% de sua real receita, uma vez que ficou
comprovada que as operações de venda da demais empresas eram na verdade da
própria Dakhia , a Real Beneficiária. No demonstrativo abaixo fica mais clara esta
relação do faturamento entre as Empresa do Grupo:

A fraude era realizada conforme o quadro a seguir:

Pelo modus operandi acima, o faturamento da empresa Dakhia está sendo
transferido a pessoas jurídicas Intermediárias que não recolhem os devidos
tributos aos cofres públicos. Esse mecanismo possibilita à Dakhia vender suas
mercadorias a um valor menor, e assim, praticar concorrência desleal e prejudicar
contribuintes que recolhem seus impostos regularmente.
Por outro lado, as empresas Noteiras servem para acobertar a entrada de
mercadorias nas empresas Intermediárias por meio de notas fiscais frias, dando a
estas uma falsa sensação de regularidade e licitude à contabilidade gerando
custos e créditos indevidos para as Intermediárias.
Para se ter uma ideia, as nove empresas Noteiras, em conjunto, emitiram, entre
os anos calendários de 2010 a 2013, R$ 525 milhões, sendo que R$ 447 milhões
de notas destinadas às empresas Intermediárias com o objetivo de acobertar as
operações de venda destas.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
27
Apesar da milionária quantia de quase meio bilhão de reais, as empresas Noteiras
recolheram aos cofres públicos a quantia ínfima de R$ 7.994,34 (sete mil e
novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) de tributos federais
internos. Por sua vez, as quatro empresas Intermediárias, em conjunto,
forneceram às diversas indústrias do território nacional R$ 662 milhões e
recolheram aos cofres públicos apenas R$ 167 mil.
A discrepância dos valores faturados e dos tributos internos pagos pelas empresas
Noteiras e Intermediárias já indica as vantagens tributárias indevidas obtida pelo
grupo.
As empresas Noteiras e Intermediárias são constituídas em nome de terceiras
pessoas
físicas
(“laranjas”),
que
possuem
capacidade
sócio-econômica
incompatível com as milionárias operações de compra e venda realizadas, e sem
qualquer preocupação com os compromissos tributários federais.
As Noteiras estão localizadas em imóveis sem estrutura física compatível com as
operações comerciais das suas notas fiscais inidôneas. A principal função de tais
empresas consiste em dar um suposto lastro às notas fiscais de saída emitidas
pela Globoplast, Polichemicals, Reer e Cotermo, inclusive à suposta contabilidade
destas empresas.
As empresas Intermediárias não possuem capacidade patrimonial nem
operacional para a realização das operações por ela destacadas nos documentos
fiscais, além disso seus quadros societários são simulados, compostos por
interpostas pessoas. Perante a Receita Federal do Brasil, alicerçadas por
Diligências Fiscais, todas as Intermediárias se encontram com a situação cadastral
INAPTA.
Nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pelo grupo
econômico através da Real Beneficiária DAKHIA IND E COM DE TERMOPLÁSTICOS
LTDA que oculta grande parte do seu faturamento ao vender suas mercadorias
por meio destas empresas Intermediárias. O Grupo Econômico de fato é
caracterizado, principalmente, pela unicidade de direção (poder de controle) e
pela intercomunicação (confusão) patrimonial como veremos mais adiante.
Para melhor ilustrar, anexamos a seguir o fluxo comercial, obtidos a partir da
análise de notas fiscais eletrônicas, entre Noteiras, Intermediárias e a Real
Beneficiária – a Indústria Dakhia:
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
28

3 – DO QUADRO SOCIETÁRIO
As empresas Noteiras e Intermediárias, como já relatado, possuem quadros
societários compostos por interpostas pessoas físicas (“laranjas”), que possam
assumir as consequências de eventuais problemas com o Fisco, seja em relação à
sua reputação no mercado como ao seu patrimônio.
Tais esquemas de simulação baseiam-se na premissa de que, caso o Fisco
descobrisse as fraudes, as sanções fiscais atingiriam as empresas Noteiras e
Intermediárias que não possuem patrimônio relevante, bem como seus sócios,
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
29
pessoas interpostas (“laranjas”) com a finalidade de exercer tal papel além de não
contarem com recursos financeiros para responder pela sonegação fiscal.
Como reforço da existência de um Grupo Econômico de Fato, as empresas do
GRUPO-DAKHIA têm em seus quadros societários, pessoas físicas que são ou já
foram sócias ou funcionárias de outras empresas do Grupo, como também destas
com as Noteiras.
Apresentamos abaixo um Diagrama de Relacionamentos Societários:

[...]
4 – DO CONTADOR
Cabe destacar a participação do contador PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA (CPF
235.897.529-04) como um dos responsáveis pelas operações mercantis das
empresas Intermediárias e Noteiras, operações estas que são meras simulações
com a finalidade de burlar a legislação fiscal, num esquema de fraude
estruturada.
Este contador consta com responsável contábil das NOTEIRAS:
- NOVOPLAST;
- JP;
- ANTONIO MAURÍCIO;
- DOVER, e
- CELLSTYLE.
O mesmo também consta como contador das INTERMEDIÁRIAS:
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
30
- REER, e
- GLOBOPLAST.
As Declarações das Informações Econômico Fiscais-DIPJ dos anos calendários de
2010 a 2013 da Noteira DOVER e das Intermediárias REER e GLOBOPLAST foram
transmitidas através do mesmo IP e nos mesmos horários.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, percebe-se
que o telefone de contato indicado pelo contador PEDRO FRANCISQUINI
NOGUEIRA é o número 11 –2412-3721, que é o mesmo telefone de contato da
Noteira JP - COMERCIO PRODUTOS TERMOPLASTICOS EIRELI – CNPJ
16.733.433/0001-96 e das Intermediárias REER INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA – CNPJ 08.816.633/0001-84 e GLOBOPLAST INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA – ME - CNPJ 00.105.843/0001-
52.
Destacamos ainda que a Rua Afonso Cunha n° 1.278 em Guarulhos (SP), domicílio
tributário de PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA, é uma travessa da Av. Paquistão,
no 376, que é o domicílio tributário declarado da Noteira ANTONIO MAURÍCIO DE
FREITAS BAIRÃO EPP– CNPJ 14.757.615/0001-71.
O fato do contador PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA estar relacionado com as
diversas empresas citadas, deixa mais claro ainda que estamos diante de um
Grupo Econômico de Fato com intensões fraudulentas: GRUPO-DAKHIA.
Amparada pelo MPF no 08.1.11.00-2-14-00768-7, foi realizada Diligência Fiscal em
14/08/2014, no endereço da Noteira DOVER, sito na Rua Afonso Cunha, 1.300 –
Jd. Cumbica –Guarulhos/SP. que não foi localizada no local. Foi lavrado o Termo
de Diligência Fiscal.
No andar de cima deste imóvel em que estaria a DOVER, localiza-se o escritório
contábil do Sr. PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA, sito na Rua Afonso Cunha, 1.278
– Jd. Cumbica – Guarulhos/SP.
No local, os Auditores Fiscais designados tomaram Termo de Declaração do Sr.
Pedro Francisquini Nogueira, que resumimos abaixo:
- disse que o Sr Reinaldo Pavone (Reinaldo Pavone consta como sócio
administrador da Noteira POLICHEMICALS desde 2009) é cliente do escritório há
cerca de 4 (quatro anos);
- que o Sr. Reinaldo Pavone administra várias Empresas, dentre elas a DOVER
PLASTIC, JP, HADDAD, PLÁSTICOS CRIS, NOVOPLAST, ANTONIO MAURÍCIO,
CELLSTYLE (todas Noteiras);
- o contador disse que ele próprio abriu algumas destas Empresas e fazia a
escrituração das mesmas, mas que devolveu os todos os livros e documentos ao
Sr. Reinaldo Pavone após uma fiscalização da SEFAZ-SP há cerca de 1 ou 2 anos;
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
31
- em relação à DOVER e à JP, cujo domicílio tributário coincide com o galpão
situado embaixo do seu escritório contábil, imóvel de propriedade dele mesmo,
disse que a locação do espaço foi providenciada e paga pelo próprio Sr. Reinaldo
Pavone, que cuidava desta locação. Disse que perdeu o Contrato de Locação.
Disse que havia movimento no local, mas que as portas estavam sempre fechadas.
Sobre a situação econômico//fiscal da DOVER e JP, disse que as Empresas não
apresentavam entradas, apenas saídas e que o Sr. Reinaldo Pavone utilizava-se
destas Notas Fiscais; - disse achar a situação muito estranha, mas que seu serviço
era contabilizar tudo o que o Sr. Reinaldo passava para ele.
Ainda no local, os Auditores Fiscais tomaram Termo de Declaração da Sra.
Kembely de Oliveira Silva, CPF 833.286.778-44, que resumidamente falou:
- que trabalha no escritório do contador Sr. Pedro há 7 (sete) anos registrada
como auxiliar de escritório, mas exerce suas funções no setor fiscal;
- que as NFe, DANFEs e arquivos “.xml” da DOVER e da JP eram geradas no
escritório do Sr. Reinaldo Pavone, que ia com frequência ao escritório do Sr.
Pedro. Que estes documentos eram transmitidos por e-mail pela Srta. Jenifer, que
trabalha com o Sr. Reinaldo, para o escritório do Sr. Pedro para ser feita a
contabilização;
- recordou que o Sr. Reinaldo também emitia as NFe pelas Empresas HADDAD,
PLÁSTICOS CRIS, NOVOPLAST, ANTONIO MAURÍCIO e CELLSTYLE.
- declarou por fim que não sabia dos endereços destas Empresas emitentes das
NFs e não tinha contato com qualquer funcionários delas.
O Termo de Declaração prestado pela Sra. Kembely em 14/08/2014 encontra-se
acostado aos Autos.
Os 2 (dois) Termos de Declaração acima colhidos só alicerçam o que documentos
e consultas internas já denunciava: a participação do contador Sr. PEDRO
FRANCISQUINI NOGUEIRA como um dos responsáveis pelas operações mercantis
da maioria das Empresas Intermediárias e Noteiras, operações estas que são
meras simulações com a finalidade de burlar a legislação fiscal, num esquema de
fraude estruturada comandada pelo GRUPO-DAKHIA.
Ainda que em sua declaração, o Sr. Pedro tenta de forma primária eximir-se de
sua responsabilidade, tentando confundir o fisco ao “lavar suas mãos”
transferindo toda a responsabilidade da emissão de NFe frias para o Sr. Reinaldo
Pavone, fica claro que era de seu escritório que brotavam as sonegações, como
podemos ver a quantidade de Empresas Noteiras e Intermediárias sob “seus
serviços”.
Sua própria declaração e de sua funcionária já o denuncia e não tem como se
negar, visto que uma parte do esquema fraudulento acontecia literalmente
debaixo de seu nariz, pelo fato da DOVER e JP (Noteriras) estarem “sediadas”
embaixo de seu escritório, local de sua propriedade.
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
32
[...]
7 – DA CONFUSÃO PATRIMONIAL
Durante os trabalhos de fiscalização, através de diligências, depoimentos,
cirularizações e consultas aos nossos sistemas e sistemas externos, constatamos
que existe uma confusão patrimonial entre as empresas pertencentes ao GRUPO
DAKHIA, conforme abaixo detalhado.
7.1 – DAS DECLARAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
Intimamos o Sr. ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, já citado em outro tópico como
autor de um Processo Trabalhista contra o Grupo Dakhia, para prestar
esclarecimentos e transcrevemos abaixo alguns trechos relevantes da declaração
prestada:
-trabalhou na Empresa Grão Técnico (incorporada pela Dakhia em janeiro/2015)
durante um período de 5 a 6 anos na função de motoboy até o final de 2014;
-fazia pagamentos, depósitos e outros serviços junto aos Bancos, não somente
para a Empresa Grão Técnico, como também para a Dakhia, Polichemicals,
Globoplast e Novoplast;
-havia uma confusão entre os cheques das Empresas e os respectivos pagamentos
dos mesmos, muitas vezes sacava cheque de uma das Empresas e fazia diversos
pagamentos de contas destas outras Empresas e de pessoas físicas;
-transportava documentos (contas) das pessoas físicas, os Srs. Rinaldo Sumi, Sr.
Paulo (Paulo Fernandes Silva) e Sr. Márcio (Márcio Paulo Baum), todos sócios
administradores da Dakhia;
-recebia pelos serviços prestados através de saque em dinheiro de cheques das
Empresas Globoplast, Novoplast, Grão Técnico, Polichemicals e da Dakhia. Cada
mês era o cheque de uma das Empresas;
-declara que os empregados das Empresas comentavam que a Dakhia era a
Empresa principal, que gerenciava as demais Empresas;
-declara que os talões de cheques das outras Empresas ficavam na Dakhia;
-algumas vezes esteve na Empresa Plásticos Cris (Noteira);
-os materiais que as Empresas vendiam saíam das dependências da Empresa
Dakhia;
-declara que possui Reclamação Trabalhista contra a Grão Técnico, Globoplast,
Novoplast, Dakhia e Polichemicals por entender fazerem parte de um mesmo
Grupo. Trabalhava exclusivamente para o Grupo.
Anexamos aos Autos, o Termo de Declaração na íntegra, prestado pelo Sr.
ANDERSON RIBEIRO DA SILVA.
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
33
Intimamos o Sr. JOSÉ HILÁRIO DA SILVA JÚNIOR, que já foi empregado da Dakhia e
da Polichemicals, para prestar esclarecimentos e transcrevemos abaixo alguns
trechos relevantes da declaração prestada:
-trabalhou na Dakhia na função de Ajudante Geral no ano de 2008;
-foi transferido para a Polichemicals na mesma função, onde permaneceu até
2010;
-os “donos” das 2 (duas) Empresas eram os mesmos (Rinaldo Sumi, Paulo
Fernandes e Márcio Baum) e passavam mais tempo na Dakhia;
-a Polichemichals fornecia matéria prima (plásticos) para a Grão Técnico;
-a Grão Técnico extrusava (processo de granulagem de plásticos) e entregava este
material para a Dakhia que era a responsável pela venda do produto final;
Intimamos a Sra. Bianca dos Santos Gallego, que foi empregada da Dakhia, onde
declarou que:
-trabalhou na Dakhia de 2010 a 2012 em “Contas a Receber” e de 2012 a 2014 no
Departamento Fiscal;
-fazia cobranças das Empresas Dakhia e Polichemicals;
-era subordinada da Kely Silva e Paulo Fernandes;
-entre os fornecedores da Dakhia, havia as Empresas Globoplast e Reer.
Intimamos o Sr. Sr. BRAZ CARDOSO DE ARAÚJO, empregado da Grão Técnico
desde 2001 e hoje na Dakhia devido a incorporação da Grão Técnico pela Dakhia
em janeiro/2015, onde basicamente ratifica o que já foi declarado pelas pessoas
físicas acima.
7.2 – DA CONFUSÃO IMOBILIÁRIA
a) Edson Sutério vendeu apartamento e vagas para Rinaldo Sumi:
Na área imobiliária, em consulta ao nosso sistema HOD DOI-Declaração de
Operações
Imobiliárias, consta que em 17/07/2013, o Sr. RINALDO SUMI, CPF 091.831.198-
50, sócio e administrador da Dakhia, adquiriu um Apartamento e respectivas
vagas de garagem na cidade de São Bernardo do Campo (SP), constando como
alienante o Sr. Edson Sutério, CPF 536.321.928-04 e sua cônjuge Sra. Solange
Aparecida Frachetta Sutério, CPF 050.407.938-71.
Intimamos o alienante, Sr. Edson Sutério, a prestar esclarecimentos e apresentar
toda a documentação referente à negociação imobiliária acima, entre as quais os
contratos de compra e venda, escrituras, registros de imóveis e comprovação dos
valores recebidos com identificação do depositante.
O intimado atendeu a fiscalização e apresentou a documentação solicitada, entre
as quais:
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
34
- Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel, firmado
entre o vendedor Edson Sutério e o comprador Rinaldo Sumi, sendo o objeto
deste instrumento um apartamento em São Bernardo do Campo (SP), com área
de 283,38 m2 e mais 4 (quatro) vagas de garagem no valor total de R$
1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais);
- Certidão da Matrícula no 131.783 do 1o CRI de São Bernardo do Campo (SP),
referente ao apartamento citado, onde consta o registro da venda do imóvel feita
em 06/08/2013 pelo Sr. Edson Sutério ao comprador Sr. Rinaldo Sumi. Nesta
mesma matrícula consta na Averbação no 3 de 30/01/2014 que o novo
proprietário Sr. Rinaldo Sumi deu o imóvel em CAUÇÃO como garantia de
contrato de locação onde consta como locatária a DAKHIA IND. E COM. DE
TERMOPLÁSTICOS LTDA, locação esta pelo prazo de 60 (sessenta meses) com
valor mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
- Certidão da Matrícula no 131.921 do 1o CRI de São Bernardo do Campo (SP),
referente a duas vagas de garagem onde consta o registro da venda do imóvel
feita em 06/08/2013 pelo Sr.Edson Sutério ao comprador Sr. Rinaldo Sumi;
- Certidão da Matrícula no 131.834 do 1o CRI de São Bernardo do Campo (SP),
referente a duas vagas de garagem onde consta o registro da venda do imóvel
feita em 06/08/2013 pelo Sr.Edson Sutério ao comprador Sr. Rinaldo Sumi;
- Documentação bancária, dentre elas extrato bancário da alienante Sra. Solange
Ap. Fraquetta Sutério e telas bancárias demonstrando a forma e os depositantes
dos pagamentos feitos nas contas dos vendedores para quitação do Compromisso
de Venda e Compra.
O que chama a atenção nesta transação imobiliária é que não foi o Sr. RINALDO
SUMI quem pagou as parcelas nos termos do compromisso firmado para compra
do imóvel e sim as Empresas GLOBOPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS
TERMOPLÁSTICOS LTDA (Intermediária) e a Empresa NOVOPLAST COMERCIAL
TERMOPLÁSTICO LTDA (Noteira), através de depósitos em cheques e TEDs das
mesmas nas seguintes datas e valores:
PAGAMENTOS FEITOS PELA GLOBOPLAST EM FAVOR DOS VENDEDORES:
- cheque no 001329, banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$
100.000,00 em 07/01/2013;
- cheque no 001455, banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$
158.300,00 em 06/02/2013;
- TED , banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$ 158.955,00 em
07/03/2013;
- cheque no 001708, banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$
160.934,56 em 07/06/2013;
- cheque no 001708, banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$
100.000,00 em 11/07/2013;
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
35
Total pago pela Globoplast = R$ 678.189,56
PAGAMENTOS FEITOS PELA NOVOPLAST EM FAVOR DOS VENDEDORES:
- cheque no 002091, banco 237, agência 2224, c/c 654000 no valor de R$
57.649,00 em 07/01/2013;
- cheque no 002620, banco 237, agência 2224, c/c 654000 no valor de R$
159.612,00 em 08/04/2013;
- cheque no 002738, banco 237, agência 2224, c/c 654000 no valor de R$
160.272,00 em 08/05/2013;
- TED , banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$ 61.600,00 em
22/07/2013;
Total pago pela Novoplast = R$ 439.133,00
Total pago pela Globoplast + Novoplast = R$ 1.117.322,56
Anexamos no Processo a tela do sistema HOD DOI, o Instrumento Particular de
Promessa de Venda e Compra de Imóvel, os Registros das Matrículas do Cartório
de Imóveis citadas, extrato bancário e telas bancárias diversas.
b) DCMA Incorporadora vendeu apartamento e vagas para o Sr. Rinaldo Sumi:
Em outra consulta ao nosso sistema HOD DOI-Declaração de Operações
Imobiliárias, consta que o Sr. RINALDO SUMI, CPF 091.831.198-50, adquiriu um
Apartamento e respectivas vagas de garagem na cidade de São Bernardo do
Campo (SP), constando como alienante DMCA Incorporadora de Imóveis Ltda,
CNPJ 05.936.053/0001-32.
Trata-se de um apartamento sito na Rua João Gross, no 201 – apto 141, mais 3
vagas de garagem, em São Bernardo do Campo (SP).
Intimamos a alienante, a Empresa DCMA Incorporadora, a prestar
esclarecimentos e apresentar toda a documentação referente à negociação
imobiliária acima, entre as quais os contratos de compra e venda, escrituras,
registros de imóveis e comprovação dos valores recebidos com identificação do
depositante. A intimada atendeu a fiscalização e apresentou a documentação
solicitada.
Pela Escritura do Imóvel, o preço de venda e compra foi de R$ 604.759,15, sendo
que comprovadamente 70% deste pagamento foi realizado por Empresas do
Grupo através de TEDs. O restante não pode se afirmar quem pagou, tendo em
vista que foram pagamentos feitos por liquidação de títulos em cobrança
bancária, sendo Rinaldo Sumi o sacado destes títulos.
Nesta transação imobiliária quem pagou a maior parte do imóvel, como já
relatado, foram as Empresas GLOBOPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS
TERMOPLÁSTICOS
LTDA
(Intermediária),
NOVOPLAST
COMERCIAL
TERMOPLÁSTICO LTDA (Noteira),POLICHEMICALS COMÉRCIO DE RESINAS
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
36
PLÁSTICAS
LTDA
(Intermediária)
e
PLÁSTICOS
CRIS
COMÉRCIO
DE
TERMOPLÁSTICOS LTDA (Noteira) através de TEDs.
Anexamos no Processo a tela do sistema HOD DOI, o Instrumento Particular de
Promessa de Venda e Compra de Imóvel, Escritura, os Registros das Matrículas do
Cartório de Imóveis citadas e comprovantes bancários das transferências
efetuadas pelas Empresas Intermediárias e Noteiras.
Fica evidente que o pagamento destes 2 (dois) imóveis citados acima nos itens a)
e b) são frutos da discrepância entre os valores faturados e dos tributos internos
pagos pelas empresas Noteiras e Intermediárias, através das vantagens tributárias
indevidas obtida pelo grupo, vantagens estas adquirida por meios fraudulentos,
onde os reais beneficiários são a Dakhia e seus mandatários.
c) Em outro registro no nosso sistema HOD DOI-Declaração de Operações
Imobiliárias, consta que em 27/03/2013, o Sr. RINALDO SUMI, CPF 091.831.198-
50, sócio e administrador da Dakhia, adquiriu uma área de 1.162,62 m2 na cidade
de Jacareí (SP), pertencente ao alienante J.P.A. – Empreendimentos e
Participações S/S Ltda – EPP, CNPJ 04.167.712/0001-50, pelo valor de R$
63.994,00.
A Empresa alienante, J.P.A., tem como sócios administradores os Srs. JOSÉ
BATISTUCCI, CPF 460.074.668-68 e ADEMIR DOMENE, CPF 758.978.738-87, que
são também os sócios da Empresa Intermediária GLOBOPLAST INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA-ME, CNPJ 00.105.843/0001-52.
Anexamos no Processo a telas do sistema Radar, HOD DOI, HOD CNPJ e o Registro
da Matrícula do Cartório de Imóveis de Jacareí constando a venda efetuada.
d) Ainda, o Sr. RINALDO SUMI, deu um imóvel de sua propriedade em caução,
para garantia de um Contrato de Locação onde consta como locatária a
Intermediária GLOBOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA-
ME, CNPJ 00.105.843/0001-52. O período de locação foi de 2010 a 2013.
A caução está registrada na Averbação n° 11 de 28/ 02/2011 na matrícula n°
1.412, no 2° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul
(SP). Juntamos aos Autos o Registro desta matrícula citada.
7.3 – DO CONTADOR EM COMUM
Conforme detalhado no item 4 – DO CONTADOR, cabe destacar o Sr. PEDRO
FRANCISQUINI NOGUEIRA (CPF 235.897.529-04) como uma parte importante nas
operações mercantis do Grupo Econômico, através das empresas Intermediárias e
Noteiras, operações estas que são meras simulações com a finalidade de burlar a
legislação fiscal, num esquema de fraude estruturada.
Este contador consta com responsável contábil das NOTEIRAS:
- NOVOPLAST;
- JP;
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
37
- ANTONIO MAURÍCIO;
- DOVER, e
- CELLSTYLE.
O mesmo também consta como contador das INTERMEDIÁRIAS:
- REER, e
- GLOBOPLAST.
As Declarações das Informações Econômico Fiscais-DIPJ dos anos calendários de
2010 a 2013 da Noteira DOVER e das Intermediárias REER e GLOBOPLAST foram
transmitidas através do mesmo IP e nos mesmos horários.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, percebe-se
que o telefone de contato indicado pelo contador PEDRO FRANCISQUINI
NOGUEIRA é o número 11 – 2412-3721, que é o mesmo telefone de contato da
Noteira JP - COMERCIO PRODUTOS TERMOPLASTICOS EIRELI – CNPJ
16.733.433/0001-96 e das Intermediárias REER INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA – CNPJ 08.816.633/0001-84 e GLOBOPLAST INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA – ME - CNPJ 00.105.843/0001-
52.
Destacamos ainda que a Rua Afonso Cunha n° 1.278 em Guarulhos (SP), domicílio
tributário de PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA, é uma travessa da Av. Paquistão,
no 376, que é o domicílio tributário declarado da Noteira ANTONIO MAURÍCIO DE
FREITAS BAIRÃO EPP– CNPJ 14.757.615/0001-71.
O fato do contador PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA estar relacionado com as
diversas empresas citadas, deixa mais claro ainda que estamos diante de um
Grupo Econômico de Fato com intensões fraudulentas: GRUPO-DAKHIA.
[...]
7.5 – DOS MBAs - MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO
Preliminarmente, ressaltamos que a gravidade dos fatos elencados na Propositura
de Medida Cautelar que foram levados também ao MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL e JUSTIÇA FEDERAL , ao
analisarem o caso se manifestaram positivamente em relação aos fortes indícios
de fraude fiscal que ensejaram DEFERIMENTO dos MBAs-Mandado de Busca e
Apreensão dos Documentos levada a cabo em 14/08/2014 na denominada
Operação Plástico Frio.
Amparadas por diversos MBAs, foram realizados simultaneamente no dia
14/08/2014, diligências apoiadas pela Polícia Federal na Real Beneficiária DAKHIA,
nas Intermediárias GLOBOPLAST, POLICHEMICALS, REER e COTERMO, em diversas
Noteiras e nos domicílios tributários de pessoas físicas, na OPERAÇÃO PLÁSTICO
FRIO, com o intuito de coletar mais provas da existência de um Grupo Econômico
com estrutura fraudulenta, com a finalidade de burlar a legislação fiscal.
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
38
Os documentos e provas colhido resultantes destas diligências foram tantos que
estão elencados em outro relatório integrante dos Autos, denominado
RELATÓRIO FISCAL – RESULTADO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO.
As provas colhidas na OPERAÇÃO PLÁSTICO FRIO só corroboraram com as provas
citadas no presente Relatório Fiscal, reforçando a existência de um Grupo
Econômico fraudulento.
___________________________________________________________________
Diante desta confusão patrimonial o grupo empresarial, denominado Grupo-
Dakhia, criou e comandou as empresas Noteiras e Intermediárias que dele fazem
parte. As operações mercantis das empresas Intermediárias são de fato da
empresa Dakhia, tratando-se de meras simulações com a finalidade de burlar a
legislação fiscal, sendo resultado de um simples esquema de fraude estruturada,
com o intuito de acobertar e proteger os verdadeiros autores e beneficiários. São
responsáveis pelas irregularidades elencadas os mandatários da empresa Dakhia.
Temos outras situações, como veremos adiante, em que fica evidente em que a
Real Beneficiária (Dakhia) juntamente com as Intermediárias formaram um Grupo,
onde é possível concluir que o esquema perpetrado pelos administradores da
Dakhia configura uma verdadeira fraude tributária, além de servir para ocultar e
dissimular todo o valor que foi sonegado ao Fisco. Ademais, o esquema
demonstra a habitualidade criminosa.
Sempre amparadas por MPFs, foram realizadas diversas diligências no domicílio
tributário de várias Noteiras, nas Intermediárias, na DAKHIA e no domicílio de
algumas pessoas físicas. Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
responsáveis pelo cumprimento dos MPFs, tomaram Termos de Declaração,
lavraram Termos de Diligência e Termos de Constatação, produzindo um vasto
material que ajuda a solidificar a confusão patrimonial criada pela DAKHIA com o
intuito mascarar a existência de fato de um GRUPO ECONÔMICO.
Os Termos emitidos nestas diligências que ainda não foram citados, serão citados
no decorrer deste Relatório Fiscal e todos estão anexados aos autos.
[...]
9-3 - REER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA:
Em 06/03/2013, amparado pelo MPF-Fiscalização n° 08.1.11.000-2013-00002, O
Auditor Fiscal designado compareceu no endereço indicado pela empresa na
Receita Federal é Guilherme Cimiere, 470 – Vila Nova Bonsucesso, Município de
Guarulhos, CEP 07175-180 – SP, a fim de dar ciência para a Empresa do início da
ação fiscal através do Termo de Início da Ação Fiscal.
O Auditor Fiscal constatou que a Empresa não estava estabelecida no local. Foi
lavrada a respectiva Representação Fiscal para Inaptidão do CNPJ, através do E-
Processo n°16095.720092/2013-07.
Sua situação cadastral na Receita Federal do Brasil é INAPTA desde 22/04/2013.
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
39
Em nova diligência no endereço informado em 14/08/2014, amparada pelo MPF-
Diligência no 08.1.11.000-2014-00764-4, os Auditores Fiscais responsáveis
constataram que a Empresa estava em atividades, apesar de sua situação
cadastral INAPTA.
No Termo de Declaração prestado no local pela funcionária JENNIFER DOS
SANTOS BERTOLDO, CPF 408.442.338-62, foi dito resumidamente que:
- trabalha na REER desde janeiro/2014, mas não é registrada;
- a Empresa fabrica sacos de lixo preto;
- possui 6 empregados;
- não conhece a Dakhia nem Rinaldo Sumi, e
- o contador da REER é o Sr. Pedro Francisquini Nogueira. É ele quem determina a
emissão de Notas Fiscais para os destinatários.
Anexamos no Processo este e outro Termo de Declaração, além do Termo de
Constatação.
A REER encontra-se Ativa na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo.
PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA também é o contador da Empresa, conforme
atestado no Termo de Declaração.
Nota-se que o Sr. PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA é o mesmo contador indicado
pelas Noteiras JP - COMERCIO, DOVER, NOVOPLAST e pela Intermediária
GLOBOPLAST.
A empresa declarou na GFIPs de 2010 a 2013 uma média de 3 (três)
trabalhadores, em total discrepância com seu faturamento. As GFIPs foram
transmitidas pelo Sr. PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA.
A empresa entregou DIPJ dos anos-calendários de 2010 a 2012 com valores de
receita bruta total irrisórios comparados com suas movimentações financeiras e
as notas fiscais de saída (vendas). A REER deu saída em notas fiscais num valor
total de R$ 216 milhões e recolheu ínfimos R$ 3,5 mil de 2010 a 2013.
Abaixo, os maiores fornecedores da REER, extraídos dos sistemas informatizados
da RFB (DW SPED). Cabe destacar que grande parte das entradas é oriunda das
Noteiras tratadas anteriormente neste Relatório Fiscal:

Tanto o Sócio GILBERTO ALVES FEITOZA, CPF no 107.401.498-73 como o Sócio
RONALDO DE CARVALHO MENINO, CPF no 170.025.108-27 passaram a constar nas
GFIPs da empresa a partir da competência 06/2013 com o código CBO “01421 -
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
40
Gerentes Administrativos, Financeiros e de Riscos”, perfazendo um salário mensal
de R$ 2.000,00 cada. Os sócios demonstram ser “laranjas”, em virtude da
baixíssima capacidade econômica declarada em suas DIRPFs anos-calendário 2010
e 2011.
A REER foi optante pela forma de tributação LUCRO PRESUMIDO nos anos
calendários de 2010 a 2013 cfe DIPJ. Não apresentou o Livro Caixa. Não consta
ECD-Escrituração Contábil Digital no Sistema SPED para o mesmo período.
Abaixo está a foto da Empresa extraída do site GOOGLE MAPS, segundo seu
endereço na Receita Federal do Brasil:

[...]
10 - DA ANÁLISE DAS EMPRESAS INTERMEDIÁRIAS
As empresas INTERMEDIÁRIAS apresentam interesse fiscal na medida que emitem
notas fiscais que acobertam a entrada de mercadorias em indústrias espalhadas
pelo território nacional.
Tais operações mercantis acabam não sendo tributadas, pois as empresas
recolhem ínfimos tributos aos cofres públicos federais, algumas vezes, para dar
uma aparência de legalidade no retorno financeiro da vantagem indevida ao real
beneficiário.
As empresas GLOBOPLAST, POLICHEMICALS, REER e COTERMO se caracterizam
por serem constituídas de interpostas pessoas físicas
Pelos meios tradicionais de auditoria e fiscalização, cada uma das
INTERMEDIÁRIAS estaria sujeita a lançamentos fiscais inócuos, já que os reais
beneficiários se manteriam à margem das formalidades destas empresas. Apenas
mediante uma investigação ampla, foi possível verificar o modus operandi e a
gravidade da situação, já que em conjunto, tais empresas emitiram R$ 663
milhões nos anos de 2010 a 2013:
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
41

O impressionante é que tais empresas recolheram apenas R$ 167 mil, sendo a
maior parte relativo a recolhimentos na fonte realizados para “esquentar” parte
dos valores ilicitamente obtidos, no retorno de tais recursos aos reais
beneficiários.
Cabe destacar também a participação do contador PEDRO FRANCISQUINI
NOGUEIRA (CPF 235.897.529-04) em algumas Empresas (INTERMEDIÁRIAS e
NOTEIRAS).
CONCLUINDO, as empresas Noteiras e Intermediárias não apresentam o substrato
econômico necessário que consiste na organização dos fatores de produção
(terra, capital, trabalho e hoje tecnologia) realizada pelo empresário, no sentido
da atividade empreendedora, visando o lucro e correndo o risco da atividade, ao
contrário, são empresas meramente de “papel”, criadas com o fim de dar
fomento a uma grande e complexa estrutura de sonegação fiscal dos tributos
Federais e, em tese, dos tributos Estaduais, em evidente concorrência desleal,
permitindo um preço mais atrativo em relação aos demais concorrentes do
mercado cumpridores de suas obrigações principais.
11 - DO REAL BENEFICIÁRIO: DAKHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TERMOPLÁSTICOS LTDA
Amparada pelo MPF-Diligência no 08.1.11.000-2014-00763-6, foi realizada
diligência em 14/08/2014 no domicílio tributário da DAKHIA, sito na Av. Fábio
Eduardo Ramos Esquivel, 2424 – Canhema – Diadema/SP, onde os Auditores
Fiscais da Receita Federal reponsáveis pelo cumprimento do MPF tomaram
Termos de Declaração de diversos funcionários que estavam no local.
Todos os Termos de Declaração colhidos estão acostados nos Autos. Nestas
declarações fica mais claro ainda que estamos diante de um GRUPO ECONÔMICO
DE FATO, liderado pela Empresa DAKHIA.
Abaixo resumiremos alguns trechos das declarações prestadas pelas pessoas
físicas presentes no local:
[...]
Amparada pelo MPF-Diligência no 08.1.11.000-2014-00767-9, foi realizada
diligência em 14/08/2014 no domicílio tributário do Sr. RINALDO SUMI, sócio e
administrador da DAKHIA, sito na Rua Continental, 1.021 – Ap 52 – Vila Marlene –
São Bernardo do Campo/SP, onde os Auditores Fiscais da Receita Federal
responsáveis pelo cumprimento do MPF constataram que o contribuinte havia se
mudado, inviabilizando a coleta de qualquer elemento. Foi lavrado o Termo de
Constatação.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
42
Enquanto as NOTEIRAS e as INTERMEDIÁRIAS se caracterizam por uma completa
despreocupação com o Fisco, por não apresentarem recolhimentos compatíveis
com a emissão de suas notas fiscais, a empresa DAKHIA, de maneira oposta, se
caracteriza por se apresentar ao Fisco como uma empresa cumpridora de suas
obrigações, o que na verdade não ocorre conforme as informações constantes da
presente representação. Tal empresa seria a principal beneficiária identificada nas
operações fraudulentas da organização criminosa em questão.
O endereço indicado pela empresa na Receita Federal é Marginal ao Corrego da
Serra, 193 – Diadema/SP. Encontra-se Ativa na Receita Federal e na Secretaria de
Fazenda do Estado de São Paulo.
Em consulta a Gfip Web constatou-se 40 funcionários declarados na última GFIP.
Abaixo apresentamos o quadro do comportamento da Receita Bruta Anual, das
Movimentações Financeiras e do montante das Notas Fiscais Eletrônicas de
Entrada e Saída, para demonstrar que a real beneficiária mantinha em suas
escritas fiscais e contábeis valores absolutamente reduzidos se comparados com
os valores das empresas Noteiras e Intermediárias.

Para se ter uma idéia, a real beneficiária emitiu notas fiscais de venda
(faturamento) em montante de R$ 39 milhões, no período de 2010 a 2012,
quando a soma dos montantes das notas fiscais de saída das Noteiras e
Intermediárias, para o mesmo período, atingiram o total de R$ 1 bilhão!
Encontramos novo site da empresa na internet: http://www.dakhia.com.br/
[...]
A empresa DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA, CNPJ
02.650.047/0001-26 tem como sócios o Sr. RINALDO SUMI, CPF 091.831.198-50
que não demonstra características marcantes de ser laranja, apresenta também
mais dois sócios: Sr. MARCIO PAULO BAUM, CPF 003.518.378-09, desde 2000 e Sr
PAULO FERNANDES SILVA – CPF 054.434.398-04.
No ano-calendário de 2013, constatou-se a aquisição de imóveis pelo sócio
Rinaldo Sumi, CPF no 091.831.198-50, conforme DOI anexas as quais totalizam o
montante de R$ 3.162.714,14 (três milhões, cento e sessenta e dois mil,
setecentos e quatorze reais e quatorze centavos).
[...]
12 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
É evidente que os montantes atípicos da dívida fiscal do GRUPO-DAKHIA que
deverá ser lançado na ação fiscal, na ordem de milhões, não é resultado de
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
43
simples inadimplência ou de mera gestão deficitária como a princípio poder-se-ia
se imaginar.
Muito ao contrário, trata-se, na verdade, de um GRUPO ECONÔMICO que, de
modo consciente e voluntário, optaram pela prática habitual criminosa de
sonegar os tributos devidos à União, visando o enriquecimento ilícito, por meio da
criação de empresas “de fachada” e de sócios interpostas pessoas (“laranjas”)
para ocultar o faturamento da Real Beneficiária e para Blindagem Patrimonial, em
detrimento do Erário Público e da Sociedade.
[...]
69.

A r. Decisão analisou de forma precisa a existência do grupo econômico de fato e
papel da responsável solidária Dakhia, reproduz-se as razões, que passam a integrar o presente
voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
O fisco concluiu que a contribuinte (Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.)
faz parte, como uma das "empresas Intermediárias" de grupo econômico de fato,
atuante na área de plásticos, juntamente com outras empresas, sob a liderança e
administração da DAKHIA Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda.
Neste sentido, o detalhado RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO - DAKHIA (fls.
130-183), o documento “PROVAS DE UM GRUPO ECONÔMICO DE FATO GRUPO
DAKHIA” de fl. 184, aqueles que o seguiram até o de fl. 520, como também o
RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO (fls. 521-635).
Segundo o fisco, o Grupo Econômico DAKHIA caracteriza-se pelo fornecimento de
termoplásticos às indústrias de diversos estados do país por meio da utilização de
empresas Noteiras, que emitem notas fiscais frias, e empresas Intermediárias, que
vendem os produtos no mercado: empresas com quadros societários interpostos
e práticas de diversos ilícitos tributários com o objetivo de frustrar o pagamento
de créditos tributários.
Assim o grupo DAKHIA seria formado, além desta empresa líder, por quatro
empresas Intermediárias e nove empresas Noteiras, como se observa às fls.
131/132.
Conforme os conteúdos dos documentos declinados acima - sustentadores de tais
provas - possível compreender que a realidade do "modus operandi" do grupo
consistiu, em suma, tal como apurado pelo fisco, em que:
- de fato, das operações mercantis de venda aos clientes (indústrias) por parte da
DAKHIA, enquanto os documentos fiscais e bancários relativos a tais operações
são das empresas Intermediárias Reer, Polichemicals, Cotermo e Globoplast;
- nesse sentido, as empresas Noteiras acobertam a entrada das mercadorias nas
empresas Intermediárias por meio de notas fiscais frias gerando custos e créditos
indevidos, emprestando aspecto de licitude e regularidade contábil; - a DAKHIA
declarava como receitas de sua atividade apenas 5,59% do valor total do Grupo,
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
44
dando ensejo a que, se houvesse auditoria fiscal, o fisco não identificaria
irregularidades, tendo em vista que seus recolhimentos eram compatíveis com as
notas fiscais por ela emitidas; - a DAKHIA omitiu 95% de sua real receita, vez que
comprovado que as operações de vendas das demais empresas do grupo eram na
verdade da própria DAKHIA, real beneficiária.
Corroborando a conclusão da fiscalização, as nove empresas Noteiras emitiram
entre os anos-calendário 2010 a 2013 notas fiscais no total de RS 525.000.000,00
dos quais RS 447.000.000,00 de notas fiscais destinadas às empresas
Intermediárias para acobertar as operações de vendas destas. Enquanto que essas
mesmas empresas Noteiras, em que pese tamanha movimentação, recolheram a
título de tributos federais internos, o insignificante valor de RS 7.994,34.
No mesmo sentido, as quatro empresas Intermediárias forneceram a diversas
indústrias do país mercadorias no montante de RS 662.000.000,00, enquanto que
recolheram a título de tributos internos o valor de RS 167.000,00.
Referidas empresas são constituídas em nome de interpostas pessoas físicas
(laranjas) que possuem capacidade socioeconómica incompatível com as
significantes operações de compra e venda realizadas e sem qualquer
compromisso com as obrigações tributárias.
As empresas Noteiras estão localizadas em imóveis sem estrutura física
compatível com as operações comerciais realizadas e as empresas Intermediárias
não possuem capacidade patrimonial, nem operacional para realização das
operações destacadas em suas notas fiscais.
Perante a RFB, conforme alicerce em diligências fiscais realizadas, todas as
empresas Intermediárias são consideradas inaptas.
A real beneficiária, DAKHIA Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda. oculta
parte de seu faturamento por intermédio do fracionamento de suas vendas com
as empresas Intermediárias. A DAKHIA apura IRPJ pelo lucro presumido
oferecendo à tributação somente os valores efetivamente por ela recebidos,
omitindo assim 95% de sua real receita.
Abaixo quadro demonstrativo da relação entre os faturamentos das empresas do
grupo (p 3 do relatório de fls. 130-183):

O Grupo Econômico de fato DAKHIA está caracterizado pela unicidade de direção
e pela intercomunicação patrimonial. Abaixo, alguns aspectos que comprovam as
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
45
conclusões acima e destroem os argumentos das defesas, quando não genéricos,
desprovidos de comprovação:
Do Quadro Societário
As empresas do grupo econômico de fato apresentam em seus quadros
societários pessoas físicas que são ou já foram sócias administradoras, ou
funcionárias de outras empresas do grupo, como consta das Informações
Cadastrais às pp. 8-9 do RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO - DAKHIA (fls.
130-183), senão vejamos: Cristiano Moraes Ferreira de Sena, sócio administrador
da Plástico Cris, da Novoplast (Noteiras) e da Polichemicals (Intermediária); Mauro
Carlos Cruz, sócio administrador da Cellstyle (Noteira) e da Globoplast
(Intermediária); Gilberto Pereira dos Santos, sócio administrador da Haddad &
Mayer e da Dover (Noteiras).
Do Contabilista
O Sr. Pedro Francisquini Nogueira consta como responsável pela contabilidade das
empresas Novoplast, JP, Antonio Maurício de Freitas Beirão, Dover e Cellstyle
(Noteiras), Reer e Globoplast (Intermediárias).
Em consulta aos sistemas internos da RFB, tem-se que o telefone de contato
indicado por ele é idêntico ao de contato da Reer (contribuinte e Intermediária)
da JP (Noteira) e da GloboPlast (Intermediária).
O seu domicílio tributário, à Rua Afonso Cunha n° 1278, em Guarulhos/SP, é uma
travessa da Av. Paquistão, n° 376, domicílio tributário da empresa Antonio
Maurício de Freitas Beirão EPP.
Em diligência fiscal realizada, o fisco não localizou a Dover (Noteira) no seu
domicílio tributário, mas apurou que no andar de cima do respectivo imóvel
localiza-se o escritório do contabilista, no qual os servidores autuantes tomaram
dele por termo (fls. 315-318) a seguinte declaração, resumidamente:
[...]
Às fls. 303-322, documentos que nortearam as considerações fiscais sobre o
relacionamento do contabilista com as empresas Noteiras e Intermediárias:
Na mesma oportunidade o fisco também tomou por termo declaração de várias
pessoas (fls. 438-520). Dentre as quais, a da Sra. Kembely de Oliveira Silva (fl. 497-
500), cujo discurso, mudando o que deve ser mudado em relação às demais
declarações, também converge para a caracterização do grupo econômico de
fato. Senão vejamos os trechos abaixo:
[...] trabalha no escritório do contador Pedro Francisquini Nogueira há 7 (sete)
anos. Está registrada como auxiliar de escritório, mas trabalha no setor fiscal.
Em relação às empresas Dover Plastic e JP disse que as Notas Fiscais eletrônicas,
DANFES e arquivos ".xml" destas empresas eram geradas no escritório do Sr.
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
46
REINALDO PAVONE, cliente do escritório de contabilidade que vinha com
frequência ao escritório do Sr. Pedro. [...]
[...] que os arquivos com documentos fiscais eram encaminhados por email pela
Srta. Jenifer, que trabalha com o Sr. Reinaldo Pavone, para o escritório do Sr.
Pedro fazer a contabilização.
[...] que o Sr. Reinaldo também emitia notas fiscais pelas empresas HADDAD,
PLÁSTICOS CRIS, NOVOPLAST, ANTONIO MAURÍCIO e da empresa CELLSTYLE.
[...] nào sabia o endereço das empresas emissoras de notas discutidas há pouco,
tampouco manteve qualquer tipo de contato com seus funcionários.
Dos Processos Trabalhistas
A fiscalização apurou a existência de vários processos trabalhistas em tramitação
na Justiça do Trabalho-2a Região onde aparecem como intimadas para audiência,
em processo de um só autor, até 5 (cinco) empresas entre as empresas Noteiras,
Intermediárias e a real beneficiária (DAKHIA) (pp. 12-13 do documento de fls. 130-
183), significativas também no sentido de demonstrar a confusão patrimonial.
Da transferência dos empregados do grupo econômico
Apesar do reduzido número de empregados nas empresas Noteiras e
Intermediárias, foi constatada a existência de trabalhadores em comum entre
estas e a DAKHIA, como se demonstra abaixo, a título de exemplo, com a
Polichemicals:

Da Confusão Patrimonial
Existe clara confusão patrimonial na operação em que o Sr. RINALDO SUMI, sócio
administrador da DAKHIA, adquiriu um apartamento e respectivas vagas de
garagem em São Bernardo dos Campos/SP, no valor de RS 1.300.000,00, sendo
alienantes o Sr. Edson Sutério e a Sra. Solange Aparecida Frachetta Sutério.
Todo trâmite negocial se encontra descrito no RELATÓRIO FISCAL GRUPO
ECONÓMICO - DAKHIA (fls. 130-183), devendo ser ressaltado no caso que os
pagamentos das parcelas, nos termos do compromisso firmado para a compra do
imóvel, foram efetuados pelas empresas Novoplast e Globoplast Comércio de
Produtos Termoplásticos Ltda. (Intermediária):
[...]
Estão anexos aos autos do presente processo, sobretudo os que se seguiram
àquele RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÓMICO - DAKHIA, vários documentos que
convergem para a caracterização da confusão patrimonial. À guisa de exemplos,
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
47
tela do sistema HOD DOI, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda
de Imóvel, Registros das Matrículas do Cartório de Imóveis, extratos bancários e
telas bancárias.
Consta ainda da Matrícula n° 131.783 do Primeiro Cartório de Imóveis de São
Bernardo dos Campos a Averbação n° 3 de 30/01/2014 que o novo proprietário
deu o imóvel em caução como garantia de contrato de locação onde consta como
locatária a DAKHIA, locação pelo prazo de 60 meses com valor mensal de RS
60.000,00.
A constatação de que o Sr. RINALDO SUMI adquiriu outro apartamento e
respectivas vagas de garagem na cidade de São Bernardo do Campo-SP, no valor
de RS 604.759,15, constando como alienante DMCA Incorporadora de Imóveis
Ltda.
Comprovadamente, 70% (setenta por cento) do valor do imóvel foram pagos
através de TEDs efetuados pelas empresas Globoplast (Intermediária), Novoplast
(Noteira), Polichemicals (Intermediária) e Plásticos Cris (Noteira).
O Sr. RINALDO SUMI, sócio administrador da DAKHIA, também adquiriu uma área
de 1.162,62 m2 na cidade de Jacareí-SP, sendo alienante a empresa JPA
Empreendimentos e Participações S/S Ltda. - EPP, pelo valor de RS 63.994,00, a
qual, por sua vez, tem como sócios administradores o Sr. José Batistucci e Sr.
Ademir Domene, que são também sócios da Globoplast (Intermediária).
O Sr. RINALDO SUMI deu um imóvel de sua propriedade em caução para garantia
de um contrato de locação onde consta como locatária a Globoplast
(Intermediária). O período de locação foi de 2010 a 2013 e a caução está
registrada na Averbação n°l 1 de 28/02/2011, na matrícula n° 1.412, no 2o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul.
Diversos clientes do Grupo DAKHIA, conforme circularizações efetuadas foram
intimados a, dentre outros, explicar o tipo de relacionamento com o Grupo e
apresentar documentos comprobatórios desse relacionamento.
Vários responderam, a exemplo da Uniezzo Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda. (p. 20 do documento de fls. 130-183), a qual, por intermédio do
proprietário, Sr. Maurício Simão Freire, afirma que, das empresas do grupo, não
teve relacionamento comercial com a Cotermo e Reer; com as demais, vendeu,
comprou e prestou serviços de mão de obra; o Sr. Rinaldo Sumi sempre foi pessoa
muito influente no setor de plásticos, principalmente por meio da DAKHIA e pelas
outras empresas, que sempre acreditou ser o Sr. Rinaldo Sumi gestor ou
proprietário.
Em acréscimo de matéria de prova da confusão patrimonial chamam a atenção
ainda, à guisa de exemplos (pp. 21-25 do documento de fls. 130-183): e-mails
trocados entre a Sra. Keli Rodrigues Gomes Silva, da DAKHIA com funcionária do
departamento comercial da Uniezzo sobre boletos emitidos pela GloboPlast; e-
mail da DAKHIA com a empresa Paletrans (cliente da Polichemicals) com o
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
48
cadastro da Polichemicals, no qual informa que que a Polichemicals é empresa
que faz parte do grupo DAKHIA.
Das empresas Noteiras
Foram realizadas diligencias junto às empresas Noteiras e concluiu-seque não se
encontram localizadas em seus endereços tidos como domicílio fiscal perante à
RFB. As empresas apresentam em comum quadro societário composto por
interpostas pessoas, emitem volumes expressivos de notas fiscais, possuem 1 ou 2
empregados, instalações incompatíveis com o volume de vendas e algumas não
possuem movimentação financeira, apesar do volume de vendas considerável.
Abaixo quadro demonstrativo da situação cadastral das empresas consideradas
Noteiras:
[...]
Cada uma das empresas intermediárias foi diligenciada conforme constou no TVCI
de fls. 69-85. Vejamos algumas das realidades fáticas encontradas pelo fisco para
cada uma delas, conforme o item 9 do RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO -
DAKHIA (fls. 130-183), notadamente, no que diz respeito aos maiores
fornecedores das Intermediárias, neste sentido, ainda, as telas abaixo:
Da Reer (contribuinte)
Inicialmente, não foi localizada e, em razão de nova diligência, descobriu-se que
estava em atividade, apesar de inapta desde 2013.
A Sra. Jennifer dos Santos Bertoldo, embora tenha recusado assinar termo de
declaração (fls. 480-482), disse que trabalha na Reer desde janeiro/2014, mas não
é registrada, que lá fabricam-se apenas sacos de lixo, que a Reer possui 6 (seis)
funcionários, que não conhece a DAKHIA, Rinaldo Sumi, Mário Paulo Baum, nem
Paulo Fernandes Silva, que o Sr. Pedro Francisquini Nogueira é o contador para
quem passa os e-mails e quem determina a emissão das notas fiscais às
destinatárias.
Abaixo, telas significativas do exemplo do que foi encontrado pelo fisco naquele
RELATÓRIO:

Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
49

[...]
O item 2 daquele RELATÓRIO (pp. 3-6) demonstra o modus operandi da fraude
com consequências tributárias, na medida que o faturamento da empresa líder,
DAKHIA, é fracionado entre as empresas Intermediárias, as quais, por sua vez, são
acobertadas pelas empresas Noteiras, enquanto o retorno do recurso acontece
por meio da confusão patrimonial com pagamentos de obrigações uma das
outras:
O Grupo Econômico DAKHIA utiliza-se de empresas chamadas Noteiras e
Intermediárias, com quadros societários interpostos, e pratica diversos ilícitos
tributários com o objetivo de frustrar o pagamento de créditos tributários.
Os fatos e a substancial matéria de prova documental trazida aos autos levam
inexoravelmente à intelecção da existência de Grupo Econômico de Fato que se
formou, visando a burlar o fisco e possibilitar o gozo de vantagens às pessoas
jurídicas e físicas a elas relacionadas pela via da "blindagem patrimonial".
O detalhamento da configuração do Grupo Econômico está relatado no
RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO - DAKHIA, fls. 130-183 e suas conclusões
estão corroboradas no RELATÓRIO FISCAL RESULTADO DOS MBAs MANDADOS DE
BUSCA E APREENSÃO - fls. 521-635.
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
50
Enfim, minha visão as defesas e os meios de prova passivos são de todos frágeis
em face de toda a construção fiscal no sentido de bem caracterizar a existência de
Grupo de Fato, ante da análise do conjunto de indícios, acompanhados de provas
trazidas pela fiscalização, colhidas no desenrolar de criterioso trabalho de
investigação, envolvendo diligências, depoimentos e coleta de documentos,
enriquecidas de pesquisas em sistemas da RFB.
Dito isso, adoto aqui o critério de grau de convencimento que me permita
afirmar, para além de qualquer dúvida razoável, que os elementos de prova
juntados aos autos provam a existência do Grupo Econômico DAKHIA, pelo qual,
os elementos de prova provarão a realidade fática encontrada pelo fisco - como
de fato ocorrido - se e, somente se, proporcionarem o convencimento, para além
de qualquer dúvida razoável. É de se dizer que esse é um parâmetro rigoroso de
grau de convencimento, via de regra adotado no âmbito do processo penal.
70.

A mesma operação foi objeto de análise nesse processo pelo CARF, por ocasião da
análise do Recurso Voluntário interporto pela autuada principal, Polichemicals Comercio de
Resinas Plásticas Ltda, Acórdão no 1401-003.973, Relatora Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
sessão de julgamento de 12.11.2019, que concluiu sobre a existência de grupo econômico de fato.
71.

Transcreve-se as razões aduzidas pela i. Relatora, que foram acompanhadas de
forma unânime por aquela Turma:
1- Da existência de grupo econômico;
Em seu Recurso Voluntário, a devera principal nega a existência de grupo
econômico, sob o argumento de que ela apenas uma distribuidora de produtos de
outras empresas, não cabendo falar-se de confusão patrimonial por mero indício.
No entanto, tal argumento não merece acolhimento, tendo em vista que a
existência de grupo econômico e a consequente reponsabilidade de seus
integrantes nos moldes do art. 124, inciso II, do CTN, restou perfeitamente
caracterizada.
O acórdão recorrido é exaustivo ao demonstrar os fundamentos fáticos apurados
pela fiscalização para a caracterização de grupo econômico e sua consequente
responsabilização pelo pagamento dos tributos objeto deste lançamento.
A fiscalização, em seu extenso trabalho, e, na busca pela verdade material,
diligenciou 12 pessoas jurídicas e físicas, bem como iniciou procedimento de
fiscalização em mais 5 pessoas jurídicas, a seguir elencadas:
DAKHIA IND. COM. DE TERMOPLÁSTICOS LTDA 02.650.047/0001-26 08119.00-
2014-00372 - Fiscalização
DAKHIA IND. COM. DE TERMOPLÁSTICOS LTDA 02.650.047/0001-26 08111.00-
2014-00763 - Diligência
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
51
REER IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 08.816.633/0001-84 08111.00 201300002 -
Fiscalização
REER IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 08.816.633/0001-84 08111.00 201400764 -
Diligência
COTERMO COMI DE TERMOPLÁSTICOS LTDA 07.312.840/0001-39 08111.002014-
00787 - Fiscalização
COTERMO COMI DE TERMOPLÁSTICOS LTDA 07.312.840/0001-39 08111.002014-
00766- Diligência
GLOBOPLAST IND COM PROD TERMOPLÁSTICOS LT 00.105.843/0001 5208119.00-
2014-00374 – Fiscalização
GLOBOPLAST IND COM PROD TERMOPLÁSTICOS LT 00.105.843/0001 5208111.00-
2014-00762 - Diligência
POLICHEMICALS COM. RESINAS PLÁSTICAS LTDA 01.403.100/0001-21 08119.00-
2014-00373 – Fiscalização
POLICHEMICALS COM. RESINAS PLÁSTICAS LTDA 01.403.100/0001-21 08111.00-
2014-00761 - Diligência
HADDAD & MAYER CONSULT. GESTÃO EMPRES. LT 05.956.843/0001 80 08111.00-
2014-00759 - Diligência
DOVER PLASTIC PROD TERMOPLÁSTICOS LTDA 13.461.201/0001-38 08111.00-
2014-00768 - Diligência
PLÁSTICOS CRIS CONSULT. GESTÃO EMPRES. LTDA 09.458.801/0001 70 08111.00-
2014-00758 - Diligência
NOVOPLAST COML TERMOPLÁSTICOS LTDA 13.241.117/0001-09 08111.002014-
00765 - Diligência
KRHAUHILLER COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 18.596.789/0001-96 07276.00-
2013-00691 - Diligência
RINALDO SUMI 091.831.198-50 08111.00-2014-00767 - Diligência
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 058.144.478-77 08111.00-2014-00760 -
Diligência
Deste extenso e detalhado trabalho, resultado de mais de 1000 páginas de
documentos, culminou na confecção do RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO –
DAKHIA (fls. 804 a 857), onde restou demonstrado a existência de um grupo
econômico sob o comando da empresa DAKHIA:
CONCLUINDO, o grupo empresarial, denominado Grupo-Dakhia, criou e
comandou as empresas Noteiras e Intermediárias que dele fazem parte. As
operações mercantis das empresas Intermediárias são de fato da empresa Dakhia,
tratando-se de meras simulações com a finalidade de burlar a legislação fiscal,
sendo resultado de um simples esquema de fraude estruturada, com o intuito de
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
52
acobertar e proteger os verdadeiros autores e beneficiários. São responsáveis
pelas irregularidades elencadas os mandatários da empresa Dakhia.
Vejamos que tal grupo econômico conta, inclusive, com a participação de diversas
empresa que seriam “noteiras” (utilizadas para esconder operações irregulares) e
outras que seriam “intermediárias” (utilizadas para a realização de vendas).
Neste diapasão, o trabalho fiscal resultou na constatação de que a empresa
Polichemicals faz parte um grupo econômico de fato, tendo a empresa Dakhia
Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda como líder.
Pois bem.
Em sua defesa as impugnantes contestam cada conclusão da fiscalização
individualmente, acusando de presunções e concluindo que elas não são, em si,
bastantes para comprovar o ilícito fiscal, formação de Grupo Econômico de Fato,
já que na maioria das vezes a autoridade fiscal relata e se refere a atividades
normais praticadas nos meios comerciais e industriais.
É evidente que a realização de atividades empresariais em endereços similares
não é proibida por lei. O fato de as empresas terem o mesmo contador, de
realizarem pagamentos de contas particulares do contador, de efetuarem
pagamentos de contas uma das outras, não se caracteriza como irregularidade. A
inclusão de quem quer que seja no pólo passivo de ações trabalhistas não
demonstra confusão patrimonial nem existência de grupo econômico de fato.
No entanto, se todos esses fatos envolverem as mesmas pessoas ou tiverem
ligação entre si e juntos levarem ao entendimento de que a empresa utilizou
meios impróprios para a atuação no mercado, que se valeu de empresas
consideradas noteiras e empresas intermediárias constituídas em nome de
terceiras pessoas físicas (laranjas), que possuem capacidade sócio econômica
incompatível com as milionárias operações de compra e venda realizadas, sem
qualquer preocupação com as obrigações tributárias federais, resta comprovado o
ilícito fiscal.
Concluiu a fiscalização que a empresa POLICHEMICALS faz parte, como empresa
Intermediária, de grupo econômico de fato, atuante na área de plásticos,
juntamente com outras empresas e sob a liderança e administração da Dakhia
Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, CNPJ no 02.650.047/0001-26.
Conforme se encontra detalhado no citado Relatório Fiscal Grupo Econômico
Dakhia.
O Grupo Econômico Dakhia se caracteriza pelo fornecimento de termoplásticos às
indústrias de diversos estados do país por meio da utilização de empresas
Noteiras que emitem notas fiscais frias e empresas Intermediárias que vendem os
produtos no mercado. Empresas com quadros societários interpostos e prática de
diversos ilícitos tributários com o objetivo de frustrar o pagamento de créditos
tributários.
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
53
O grupo Dakhia é formado por, além da empresa líder, quatro empresas
Intermediárias e nove empresas Noteiras. O modo de operar do grupo consiste na
realização, de fato, das operações mercantis de venda aos clientes (indústrias)
pela Dakhia, com emissão dos documentos fiscais e bancários pelas empresas
Intermediárias Cotermo, Polichemicals, Globoplast e Reer. As empresas Noteiras
acobertam a entrada das mercadorias nas empresas Intermediárias por meio de
notas fiscais frias gerando custos e créditos indevidos e emprestando aspecto de
licitude e regularidade contábil.
Corroborando a conclusão da fiscalização, as nove empresas Noteiras emitiram
entre os anos-calendário 2010 a 2013 notas fiscais no total de R$ 525.000.000,00
dos quais R$ 447.000.000,00 de notas fiscais destinadas às empresas
Intermediárias para acobertar as operações de vendas destas. Enquanto que essas
mesmas empresas Noteiras, em que pese tamanha movimentação, recolheram a
titulo de tributos federais internos, o insignificante valor de R$ 7.994,34.
No mesmo sentido, as quatro empresas Intermediárias forneceram as diversas
indústrias do pais mercadorias no montante de R$ 662.000.000,00 enquanto que
recolheram a título de tributos internos o valor de R$ 167.000.00.
Referidas empresas são constituídas em nome de interpostas pessoas físicas
(laranjas) que possuem capacidade sócio econômica incompatível com as
significantes operações de compra e venda realizadas e sem qualquer
compromisso com as obrigações tributárias.
As empresas Noteiras estão localizadas em imóveis sem estrutura física
compatível com as operações comerciais realizadas e as empresas Intermediárias
não possuem capacidade patrimonial nem operacional para realização das
operações destacadas em suas notas fiscais. Perante a Receita Federal,
alicerçadas por diligências fiscais, todas as empresas Intermediárias são
consideradas inaptas.
A real beneficiária, Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda. Oculta
parte de seu faturamento através do fracionamento de suas vendas com as
empresas Intermediárias. A Dakhia apura IRPJ pelo lucro presumido oferecendo à
tributação somente os valores efetivamente por ela recebidos. Omitindo 95% de
sua real receita. Abaixo quadro demonstrativo da relação entre os faturamentos
das empresas do grupo:

Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
54
O Grupo Econômico de Fato Dakhia está caracterizado pela unicidade de direção e
pela intercomunicação patrimonial.
Analisemos alguns aspectos que comprovam as conclusões acima e destroem os
argumentos da defesa, quando não genéricos, desprovidos de comprovação.
Do Quadro Societário
As empresas apresentam em seus quadros societários pessoas físicas que são ou
já foram sócias ou funcionárias de outras empresas como por exemplo o Sr.
Cristiano Moraes Ferreira de Sena, sócio da Plástico Cris e da Novoplast (Noteiras)
e sócio da Polichemicals. Sr. Mauro Cardoso Cruz, sócio da Cellstyle (Noteira) e
sócio da Globoplast (Intermediária), Gilberto Pereira dos Santos, sócio da Haddad
& Mayer e da Dover (Noteiras).
Do Contador
O Sr. Pedro Francisquini Nogueira, CPF no 235.897.529-04, consta como
responsável pela contabilidade das empresas Novoplast, JP, Antonio Maurício de
Freitas Beirão, Dover e Cellstyle (Noteiras), Reer e Globoplast (Intermediárias).
O telefone de contato indicado pelo contador é o mesmo telefone de contato da
JP (Noteira) e da Reer (Intermediária).
O domicílio tributário do contador, Rua Afonso Cunha no 1278 em Guarulhos/SP é
travessa da Av. Paquistão, no 376, domicílio tributário da empresa Antonio
Maurício de Freitas Beirão EPP. No andar de cima do endereço do contador, seria
o domicílio tributário da Dover.
Dos Processos Trabalhistas
Existem vários processos trabalhistas em tramitação na Justiça do Trabalho-2a
Região onde aparecem como intimadas para audiência em um mesmo processo
até 5 empresas entre as já citadas Noteiras, Intermediárias e Real Beneficiária.
Apesar do reduzido número de empregados nas empresas Noteiras e
Intermediárias foi constatada a existência de trabalhadores em comum entre
estas e a Dakhia.
Da Confusão Patrimonial
Existe clara confusão patrimonial na operação em que o Sr. Rinaldo Sumi, CPF no
091.831.198-50, sócio administrador da Dakhia, adquiriu um apartamento e
respectivas vagas de garagem em São Bernardo dos Campos/SP no valor de R$
1.300.000,00, sendo alienantes o Sr. Edson Sutério, CPF no 536.321.928-04 e a
Sra. Solange Aparecida Frachetta Sutério, CPF no 050.407.938-71.
Ressalte-se no caso, que os pagamentos das parcelas, nos termos do
compromisso firmado para a compra do imóvel, foram efetuados pelas empresas
Novoplast
e
Globoplast
Comércio
de
Produtos
Termoplásticos
Ltda.
(Intermediária).
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
55
Estão anexados ao processo tela do sistema HOD DOI, Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Registros das Matrículas do Cartório de
Imóveis, extratos bancários e telas bancárias.
Consta ainda da Matrícula no 131.783 do Primeiro Cartório de Imóveis de São
Bernardo dos Campos a Averbação no 3 de 30/01/2014 que o novo proprietário
deu o imóvel em caução como garantia de contrato de locação onde consta como
locatária a Dakhia, locação pelo prazo de 60 meses com valor mensal de R$
60.000,00.
O Sr. Rinaldo Sumi adquiriu outro apartamento e respectivas vagas de garagem na
cidade de São Bernardo do Campo-SP, no valor de R$ 604.759,15 constando como
alienante DMCA Incorporadora de Imóveis Ltda.
Comprovadamente 70% do valor do imóvel foi pago através de TEDs efetuados
pelas empresas Globoplast (Intermediária), Novoplast (Noteira), Polichemicals
(Intermediária) e Plásticos Cris (Noteira).
O Sr. Ronaldi Sumi, sócio administrador da Dakhia, também adquiriu uma área de
1.162,62 m2 na cidade de Jacareí-SP sendo alienante a empresa JPA
Empreendimentos e Participações S/S Ltda. - EPP, pelo valor de R$ 63.994,00.
A empresa alienante JPA tem como sócios administradores o Sr. José Batistucci e
o Sr. Ademir Domene que são também sócios da empresa Globoplast
(Intermediária).
O Sr. Rinaldo Sumi deu um imóvel de sua propriedade em caução para garantia de
um contrato de locação onde consta como locatária a empresa Globoplast
(Intermediária). O período de locação foi de 2010 a 2013, a caução está registrada
na Averbação no11 de 28/02/2011, na matrícula no 1.412, no 2o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul. Documentos anexos aos
autos.
Diversas clientes do Grupo Dakhia foram intimados a explicar tipo de
relacionamento com o Grupo e apresentar documentos comprobatórios desse
relacionamento.
Vários responderam, a exemplo da empresa Uniezzo que através do Sr. Maurício
afirma ter se relacionado comercialmente com empresas do Grupo, diz que o Sr.
Rinaldo Sumi é pessoa influente no setor de plásticos principalmente por meio da
Dakhia e pelas outras empresas, que acredita ser o Sr. Rinaldo Sumi gestor ou
proprietário.
Foram apresentados: e-mail tratando com a Dakhia de boletos e notas fiscais
emitidos pela Globoplast, e-mail da Dakhia para a empresa Paletrans (cliente da
Polichemicals) com o cadastro da Polichemicals e informando que a empresa faz
parte do grupo de comercialização da Dakhia etc. Todas as respostas constam dos
autos.
Empresas Noteiras
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
56
Foram realizadas diligências junto às empresas Noteiras que não se encontram
localizadas em seus endereços tidos como domicílio fiscal perante à Receita
Federal. As empresas apresentam em comum quadro societário composto por
interpostas pessoas, emitem volumes expressivos de notas fiscais, possuem 1 ou 2
empregados, instalações incompatíveis com o volume de vendas e algumas não
possuem movimentação financeira apesar do volume de vendas considerável.
Empresas Intermediárias
Cada uma das empresas intermediárias foi diligenciada conforme relatório.
Da Globoplast
Na Globoplast foi realizada diligência no endereço constante da Receita Federal
em 14/08/2014 e foram colhidos depoimentos de dois empregados o Sr. Edson
Soglia e a Sra. Viviane Gaefke que declarararam que são registrados, que a
Globoplast tem 4 empregados, que no local tem apenas estoque, não há setor
comercial nem de compras, apenas expedição de notas fiscais, que os principais
clientes da Globoplast são Grão Técnico (empresa incorporada pela Dakhia) e
Dakhia, que os setores de compras e vendas estão concentrados na Dakhia.
Em 30/10/2014 o Auditor dirigiu-se ao mesmo endereço para iniciar uma
fiscalização na empresa e constatou que a empresa não estava mais estabelecida
no local, foi proposta inaptidão da mesma através de representação Fiscal.
Consulta a GFIP WEB constatou-se uma média de 3 empregados por mês entre os
anos de 2010 e 2013, mesmo com número pequeno de empregados, deu saída
em notas fiscais no valor de R$ 197.000.000,00 recolhendo a título de tributos
apenas R$ 19.700,00.
Optou pelo lucro presumido não apresentou livro caixa e não consta
ECDEscrituração Contábil Digital no SPED para o período.
Da Cotermo
Na Cotermo foi realizada diligência no endereço constante da Receita Federal em
14/08/2014 e a empresa não foi localizada. Segundo informações obtidas junto a
vizinhos a empresa saiu do endereço a 6 meses, aparentava ser um depósito com
1 ou 2 empregados, que o dono era o Sr. Vanilson José da Silva. A Cotermo deu
saída a notas fiscais no valor total R$ 118.000.000,00 e recolheu tão somente o
valor de R$ 4.700,00 de tributos entre 2010 e 2013 com apenas 1 empregado
segundo a GFIP WEB.
Da REER
Inicialmente não foi localizada, em nova diligência se descobriu que a empresa,
apesar de inapta desde 2013, se encontrava em atividade. A Sra. Jennifer dos
Santos Bertoldo, empregada da empresa informou que trabalha na Reer desde
janeiro/2014 mas não é registrada, que lá se fabrica sacos de lixo, que possui 6
empregados, que não conhece a Dakhia nem Rinaldo Sumi, que o contador, Sr.
Pedro Francisquini Nogueira, é quem determina a emissão das notas fiscais.
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
57
Conclusão
O quadro abaixo demonstra o modus operandi da fraude com consequências
tributárias na medida em que o faturamento da empresa líder, Dakhia, é
fracionado entre as empresas Intermediárias que são acobertadas pelas empresas
Noteiras, enquanto o retorno do recurso acontece por meio da confusão
patrimonial com pagamentos de obrigações uma das outras:

O Grupo Econômico utiliza-se de empresas chamadas Noteiras e Intermediárias,
empresas com quadros societários interpostos, e pratica diversos ilícitos
tributários com o objetivo de frustrar o pagamento de créditos tributários.
Os fatos e a substanciosa documentação trazida, em anexo, comprovam a
existência de Grupo Econômico de Fato que se formou para fins de burlar o fisco e
possibilitar o gozo de vantagens às pessoas jurídicas e às pessoas físicas a elas
relacionadas através de “blindagem patrimonial”.
O detalhamento da configuração do Grupo Econômico está relatado no Relatório
Fiscal Grupo Econômico Dakhia e suas conclusões estão corroboradas no Relatório
Fiscal Resultado dos MBAs - Mandados de Busca e Apreensão.
Concluindo, não há como as alegações trazidas pela defesa, genéricas, quando
não, desprovidas de comprovação, todas considerando individualmente cada
situação colocada pela fiscalização, por em dúvida a caracterização da existência
de Grupo de Fato, diante da análise do conjunto de indícios acompanhados de
provas trazidos pela fiscalização e colhidos durante o desenrolar de criterioso
trabalho de investigação envolvendo diligências, depoimentos e coleta de
documentos acompanhados de pesquisas em sistemas da Receita Federal e de
outras instituições.
Vejamos que ficou provado que a Dakhia promove a administração da empresa
Polichemicals realizando vendas, autorizando descontos, cobrança, faturamento,
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
58
emitindo cartas de correção de NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo
operado por empregados e pelo sócio-administrador da empresa Dakhia.
Neste diapasão demonstrou a fiscalização que a empresa Polichemicals é
constituída por interpostas pessoas físicas (laranjas) sem capacidade econômica,
nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela empresa
Dakhia que ocultaria grande parte de seu faturamento ao vender suas
mercadorias por meio de empresas intermediárias, entre elas a empresa
Polichemicals.
Dados os elementos colhidos durante o processo de fiscalização somados aos
esclarecimentos prestados no acórdão recorrido, perfeitamente constante nos
autos elementos suficientes para comprovar que a Recorrente tinha interesse
comum na situação que constitua a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, pois há provas de que ela se beneficiava dos resultados auferidos ou
que participava dos lucros decorrentes das operações irregulares, caracterizadas
como sonegação fiscal.
Portanto, perfeitamente caracterizada a existência de grupo econômico apto a
gerar a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN.
Nego provimento ao Recurso Voluntário em relação a esse item.
72.

Neste processo, a operação, sob a ótica de responsabilização da Dakhia Indústria e
Comércio de Termoplásticos Ltda, com base no art. 124, I, do CTN, foi afastada pela relatora
original, Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite (Acórdão no 1301-003.665). Transcreve-se
parte das razões de decidir nesse voto:
De fato, existem no processo inúmeras provas que relacionam a DAKHIA com a
POLICHEMICALS e com a GLOBOPLAST, a exemplo dos documentos de
circularização constante dos subitens 3.5 (fls. 361-364), 3.8 (fls.374-377), 3.11
(fls.398-402), que demonstram que a DAKHIA e POLICHEMICALS eram tratadas
basicamente como uma empresa única, possuíam apenas uma pessoa de contato
para tratar com ambas e os rodapés dos emails tratam a DAKHIA e
POLICHEMICALS de maneira indistinta. Algumas dessas empresas também
negociavam com a GLOBOPLAST, ainda que em menor frequência. Vide imagens
extraídas dos referidos documentos:
[...]
Além desses documentos, foram apresentados processos trabalhistas, onde
constam no polo passivo a GLOBOPLAST, a DAKHIA e a POLICHEMICALS, e ainda a
NOVOPLAST e GRÃO TÈCNICO. Em nenhum dos processos trabalhistas aparecem a
REER ou a COTERMO.
Outra prova indica a transferência de empregados entre as empresas, envolvendo
a DAKHIA e a POLICHEMICALS (fl.142 - Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia).
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
59
O Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia também cita a confusão imobiliária
envolvendo a aquisição de apartamento pelo sócio da DAKHIA, Sr. RINALDO SUMI,
o qual foi pago pela GLOBOPLAST e NOVOPLAST. Um outro apartamento
adquirido pelo mesmo sócio foi pago pela GLOBOPLAST, NOVOPLAST,
POLICHEMICALS e PLASTICOS CRIS.
Não resta dúvida acerca da existência de um grupo econômico de fato,
envolvendo a DAKHIA, a GLOBOPLAST, a POLICHEMICALS, além de outras
empresas consideradas "noteiras", que não foram arroladas nos autos,
provavelmente por sua inexistência de fato.
Todavia, ao focarmos na relação da REER (autuada) com a DAKHIA, constata-se a
existência basicamente de dois indícios de relacionamento entre elas. Primeiro, o
contador PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA, era responsável pelas operações de 5
empresas arroladas como noteiras e de 2 intermediárias, a REER e a GLOBOPLAST.
O segundo indício é o fato de que a REER teve algumas poucas contas pagas pela
GLOBOPLAST, como as guias de GFIP com período de apuração 05/2011, 06/2011,
07/2011 e 07/2011 (R$ 190,82 + R$ 186,28+ R$ 121,34+ R$ 176,84) e um boleto
no valor R$ 172,43 (fls. 537-540 - Relatório Fiscal Mandados Busca ApreensãoVol
II), perfazendo um total de R$ 847,71.
Consta ainda no Relatório Fiscal Mandados Busca Apreensão Vol X, que a
PLASTICOS CRIS pagou uma conta do contador PEDRO FRANCISQUINI e despesas
com GFIP da REER de 01/2011 e 02/2011, no valor de R$ 185,87 e R$ 176,63.
[...]
Em síntese, a REER foi incluída no grupo de fato-DAKHIA por ter o mesmo
contador da GLOBOPLAST, porque as diversas noteiras emitiram notas em favor
das 4 empresas intermediárias REER, GLOBOPLAST, COTERMO e POLICHEMICALS
e, pelo fato de este mesmo contador ter efetivado pagamento de algumas de suas
contas através de contas bancárias da GLOBOPLAST e PLASTICOS CRIS. Não há nos
autos outros indícios da relação entre a DAKHIA e a REER.
Ressalte-se que o total dos pagamentos efetuados pelas duas empresas em favor
da REER totalizam R$ 1.210,21, soma irrisória diante do faturamento da empresa,
apresentado no quadro abaixo:
[...]
Sendo assim, sendo o Sr. Pedro Franscisquini contador de várias empresas, é
possível que o mesmo fizesse confusão entre as contas das empresas que
administrava, principalmente se referentes a pequena monta, passível de acerto
posterior.
Da relação da DAKHIA com as intermediárias POLICHEMICALS e GLOBOPLAST, a
Fiscalização juntou inúmeros documentos e provas, enquanto que da relação com
a REER, as provas se limitaram a existência de contador em comum, que sequer
foi indicado como responsável solidário.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
60
É inegável a existência de um grupo econômico de fato, formado pela DAKHIA,
POLICHEMICALS, GLOBOPLAST, NOVOPLAST, PLASTICO CRIS, que se beneficiaram
de empresas noteiras, da mesma forma que a ora autuada também se beneficiou
das mesmas empresas noteiras. A REER cometeu infrações semelhantes àquelas
cometidas pelas COTERMO, POLICHEMICALS e GLOBOPLAST, no sentido de que
omitiram receita de vendas e se utilizaram de notas fiscais frias. Contudo, não é
possível firmar convicção de que a REER fizesse parte do Grupo de Fato DAKHIA.
Dessarte, considero as provas dos autos insuficientes para caracterizar a
responsabilidade solidária da DAKHIA em relação aos créditos tributários lançados
em face da REER.
Neste sentido, voto por afastar a responsabilidade solidária da Dakhia Indústria e
Comércio de Termoplásticos Ltda.
73.

No entanto, como relatado, esta Turma entendeu, na sessão de 23.01.2019, por
maioria de votos, em manter a responsabilidade de Dakhia Indústria e Comércio de
Termoplásticos Ltda, com base no art. 124, I, do CTN, sendo designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Destaca-se os argumentos que serviram
para que a Turma mantivesse a responsabilização de Dahkia:
Tenho adotado o entendimento, de certa forma pacificado no âmbito do STJ, de
que a solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não
um significado meramente econômico.
Nesse passo, é legítimo afirmar, como o faz o próprio STJ, que o simples fato de
pessoas integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para a
responsabilização solidária:
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a
Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas
jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja
a responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. (...)"
(Superior Tribunal de Justiça, EREsp 834.044∕RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 8.9.2010, DJe 29.9.2010 )
É que integrar o grupo econômico pode significar interesse econômico, ou seja,
intenção de participar dos respectivos resultados, mas não necessariamente
interesse comum na acepção do artigo 124, CTN (jurídico).
Para que se configure o interesse jurídico comum, é necessária a presença de tal
interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas
atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
61
participam em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência,
naturalmente cada uma atuando em nome próprio.
Essa participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, ou
de forma indireta, no caso de confusão patrimonial em razão de sonegação,
fraude ou conluio. Nesses termos, Kiyoshi Harada, fazendo referência a trecho de
obra de Sampaio Costa:
“Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa:
... a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está
condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o interesse
imediato e comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato
gerador; e∕ou b) fraude ou conluio entre os componentes do grupo.
Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador
quando mais de uma pessoa se beneficiam diretamente com sua
ocorrência. Por exemplo, a afixação de cartazes de propaganda de empresa
distribuidora de derivados de petróleo em postos de gasolina é,
geralmente, um fato gerador de taxa municipal cuja ocorrência interessa
não somente à empresa distribuidora, beneficiária direta da propaganda,
como também ao posto de gasolina, que é solidário com aquela no
pagamento da taxa.
(...)
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio
ajuste entre as partes, almejando a sonegação. A solidariedade
passiva no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica. (...) (Solidariedade passiva e o
interesse comum no fato gerador, Revista de Direito Tributário, Ano
II, no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304)"
(Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, Disponível em http://www.investidura.com.br/ufsc/109-direito-tributario/3454-re sponsabilidade-tributaria-solidaria-por-interesse-comum-nasituaca o-que-constitua-o-fato-gerador.html)
No caso, penso que a fiscalização coletou provas, mais do que suficientes, que
demonstram que as operações realizadas pelas pessoas jurídicas integrantes do
grupo econômico, na verdade, eram coordenadas de modo indissociável pela
empresa Dakhia, impondo-se o entendimento que elas atuavam em conjunto, e
com interesse comum, nas situações que configuram os fatos geradores das
obrigações tributárias.
Observe-se que não há entre a empresa Dakhia e as chamadas intermediárias ou
as denominadas noteiras, mero relacionamento comercial, mas total integração
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
62
de esforços, comando e práticas na realização de fatos geradores. Não há mero
grupo econômico, mas uma estrutura única, onde cada uma das pessoas jurídicas
que o compõe atuava como meras unidades produtivas do Grupo, sob comando
centralizado, sem qualquer independência de fato, revelando confusão
patrimonial entre as empresas.
Não tenho dúvida sobre a inequívoca participação da autuada (Reer Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda.) nesse esquema fraudulento. Como visto, identificada
como empresa Intermediária, recebeu expressivos milhões de notas frias de
empresas noteiras, possuindo ainda expressivo faturamento nos anos fiscalizados,
sem possuir capacidade operacional para fabricar e vender os produtos.
Além do mais, como ressaltou a própria Relatora, a REER teve algumas contas
pagas pela GLOBOPLAST, e despesas com GFIP pagos pela empresa PLASTICOS
CRIS. Embora se trate de valores ínfimos, penso que não se deve focar nos valores
mencionados e sim, na relação existente entre a autuada e as empresas
mencionadas, participantes inequivocadamente da fraude revelada pela
fiscalização.
Logo, pela análise conjunta dos elementos de prova produzidos, penso que ficou
demonstrado que a empresa REER participou do esquema fraudulento liderado
pela empresa Dakhia, não se afastando do modus operandi do grupo, e que
evidenciou a confusão patrimonial necessária para atrair a responsabilidade
solidária do coobrigado identificado pela fiscalização.
Diante destes fundamentos, voto por manter a atribuição de responsabilidade
solidária, com base no artigo 124, I do CTN, da pessoa jurídica Dakhia Indústria e
Comércio de Termoplásticos Ltda.
74.

Embora plausível o entendimento manifestado pela Relatora do Acórdão no 1301-
003-665, as demais decisões que analisaram a mesma operação concluíram que o grupo
econômico de fato atuava sob a coordenação da responsável solidária Dakhia Indústria e Comércio
de Termoplásticos Ltda, de forma a simular as vendas efetuadas por essa empresa, mas que
formalmente ocorriam em nome da autuada principal.
75.

De fato, o conjunto dos fatos e a demonstração efetuada pela Fiscalização, inclusive
com os relacionamentos das empresas intermediárias, entre as quais está a Reer Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda, empresas noteiras demonstram indubitavelmente a existência de
grupo econômico de fato, que tinha como propósito distribuir o real faturamento de Dakhia
Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda entre as empresas intermediárias para atingir o
desiderato de sonegar 95% das receitas efetivas dessa pessoa jurídica.
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
63
76.

Embora os Recorrentes reconheçam a relevância da RMF como ferramenta para
identificação de infrações tributárias, a utilização dessa ferramenta de auditoria não é obrigatória,
sobretudo, como no caso dos autos, em que o Fisco obteve prova direta da infração, notas fiscais
emitidas pela autuada e, via diversos procedimentos de diligência, a estruturação do grupo
econômico de fato, que tinha como objetivo, ocultar as operações praticadas por Dahkia.
77.

Dessa forma, uma vez caraterizado o interesse comum de Dakhia Indústria e
Comércio de Termoplásticos Ltda com os fatos geradores que resultaram no lançamento de ofício,
deve ser mantida a relação de solidariedade, com base no art. 124, I, do CTN15.

b) Solidariedade das pessoas físicas – art. 135, III, do CTN
78.

Preambularmente, registre-se que a peça recursal não aborda especificamente a
sujeição passiva de todas as pessoas físicas, tão pouco desenvolve um tópico específico sobre a
solidariedade com fundamento no art. 135, III, do CTN16. As menções ao referido dispositivo são
feitas apenas quando trata de decadência e sobre o não chamamento dos sócios formais da
autuada no polo passivo.
79.

Os Recorrentes trazem ainda alegações de que o responsável solidário Rinaldo
Sumi, adquiriu imóveis a prazo, declarados ao Fisco e que tais imóveis não representam um por
cento do faturamento dos contribuintes. Justificam ainda que os pagamentos a terceiros
decorrem do fato de Reinaldo Pavone, sócio da autuada, ser devedor de Rinaldo Sumi, o orientou
a fornecer os dados das contas destinatárias de pagamentos, como forma de liquidar a dívida.
80.

É fato incontroverso que os pagamentos para aquisição de imóvel por parte de
Rinaldo Sumi foram efetuados pelas empresas intermediárias que integram o grupo econômico de
fato e que Rinaldo Sumi era sócio da Dahkia.

15. Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

16 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
64
81.

Não consta nenhum argumento que infirme o chamamento ao polo passivo em
relação às pessoas físicas Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum, a exceção de um
depoimento de uma funcionária que informou não os conhecer.
82.

Como registrado pela autoridade julgadora de primeira instância e em decisão desta
Turma (Acórdão no 1301-003-665), restou evidenciada a confusão patrimonial do grupo
econômico de fato, mediante a utilização de empresas de fachada, cujo sócios eram interpostas
pessoas das pessoas físicas ora responsabilizadas: Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio
Paulo Baum.
83.

Um dos aspectos do grupo econômico de fato é a gestão comum, com transferência
de recursos e pagamento de obrigações em favor dos efetivos sócios, onde as empresas emissoras
das notas fiscais, entre as quais se enquadram Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, não
tinham qualquer estrutura operacional ou patrimônio e concentram o passivo tributário, que
obviamente não seria liquidado.
84.

Como tratado no tópico anterior, as operações que resultaram no fato gerador ora
exigido foram praticados pela Dahkia, que era, juntamente com seus sócios, a real beneficiária do
esquema de evasão.
85.

Além disso, conforme consta no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais (TVF – fls. 69/85), houve dissolução irregular da empresa autuada, que não
se encontrava no seu domicílio fiscal e seus sócios formais são interpostas pessoas dos sócios de
fato, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum.
86.

Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda não confessou os débitos decorrentes
de vendas no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2013, tão pouco entregou a Escrituração
Contábil Digital (ECD).
87.

De fato, o conjunto de fatos praticados formalmente por Reer tinham como
objetivo evitar a incidência tributária das operações por parte de Dahkia. A estruturação do grupo
econômico demonstra que as operações foram geridas pelos sócios-administradores formais de
Dahkia, que também eram os sócios-administradores de fato da Reer Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
65
88.

Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum, na qualidade de efetivos
administradores da autuada principal, são os responsáveis pelos atos ilícitos que resultaram na
infração tributária, de forma que devem ser mantidos no polo passivo da relação tributária, nos
termos do art.135, III, do CTN.

c) Pacto de San José da Costa Rica
89.

Por fim, em relação ao mérito, os Recorrentes se socorrem ao Pacto de San José da
Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 1992, em relação aos direitos e garantias do acusado e sobre a
presunção de inocência.
90.

A alegação não foi objeto de deliberação pela r. Decisão em razão de não ter
constado na impugnação, razão que, por si, ensejaria declará-la preclusa, nos termos do art. 27817
do Código de Processo Civil (CPC – Lei no 13.105, de 2015).
91.

De fato, o Pacto de San Jose da Costa Rita18, do qual o Brasil é signatário, estabelece
obrigações aos estados-partes em respeitar os direitos e liberdades das pessoas sujeitas as suas
jurisdições, sem qualquer tipo de discriminação. Assegura ainda no seu art. 8o, o que chamamos
de garantia ao devido processo legal e a presunção de inocência.
92.

Os Recorrentes protestam pela observância do Acordo Internacional sem, no
entanto, discriminar de forma objetiva em que o lançamento tributário e o presente processo o
afrontam.
93.

Mais do que isso, o presente processo observa o rito estabelecido no Decreto no
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, com status de lei ordinária, e as Leis
no 9.784, de 1999, e no 13.105, de 2015, respectivamente, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal e o Código de Processo Civil, aplicados
subsidiariamente ao PAF.

17 Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob
pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a
preclusão provando a parte legítimo impedimento.

18 Pacto de San Jose da Costa Rica, disponível para consulta em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/anexo/and678-92.pdf>
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.849 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720132/2015-74
66
94.

Esse conjunto de atos legais, asseguram aos contribuintes e responsáveis tributários
o contraditório, a ampla defesa e ao direito a decisões motivadas, sob pena de nulidade, conforme
se verifica no presente processo.

Aspectos não abordados no Recurso Voluntário e tributação reflexa
95.

Não foram objeto de questionamento a imputação de multa qualificada e agravada
no Recurso Voluntário.
96.

Aplica-se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao
lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins em razão da íntima relação de causa e efeito e
por estarem as infrações suportadas pelos mesmos elementos de prova.

Dispositivo
97.

Diante do exposto, voto por REJEITAR as arguições de nulidade e, no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 106, II, “c”,
do Código Tributário Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para o percentual de 100%
conforme nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no 14.689, de
2023.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 3884
DF CARF MF
Original